Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-78.2022.8.11.0013
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001637-78.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL SOUZA MOURA - CPF: 056.984.701-03 (APELANTE), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA - CPF: 088.739.054-47 (APELANTE), JADIR TOME DA SILVA - CPF: 061.719.951-50 (APELANTE), MARCIEL SILVA GOMES - CPF: 062.306.251-80 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MAX GOMES DA SILVA - CPF: 036.653.231-69 (APELANTE), ROGERIO SOUZA FERNANDES - CPF: 063.130.141-03 (APELANTE), LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), MAIKON JHONY SILVA COSTA - CPF: 050.000.151-00 (APELANTE), NAEDJA ALVES DA SILVA - CPF: 006.595.011-98 (APELANTE), ANDRE DOS SANTOS BOEQUE - CPF: 050.871.651-92 (APELANTE), MARCIA FERREIRA DIAS DA COSTA - CPF: 972.620.801-72 (APELANTE), THIAGO ALEXANDRE ANDRADE SOUZA registrado(a) civilmente como THIAGO ALEXANDRE ANDRADE SOUZA - CPF: 042.144.901-26 (APELANTE), JOELSON SOUZA FARIAS - CPF: 064.389.981-25 (APELANTE), JHONATAN TAYLOR DE AGUIAR RIBEIRO CAVALCANTI - CPF: 028.862.642-70 (APELANTE), CLEITON ADELCI CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 018.594.296-29 (APELANTE), RUDIMAR POMIN - CPF: 710.142.252-72 (APELANTE), THIAGO HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 028.898.792-67 (APELANTE), ADRIANO MORAES DA SILVA - CPF: 058.969.851-69 (APELANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ PEREIRA - CPF: 108.591.521-20 (APELANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 055.549.651-13 (APELANTE), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), THIAGO DO CARMO FERRIOTTO - CPF: 062.110.611-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAIKON JHONY SILVA COSTA - CPF: 050.000.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA FERREIRA DIAS DA COSTA - CPF: 972.620.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ALEXANDRE ANDRADE SOUZA registrado(a) civilmente como THIAGO ALEXANDRE ANDRADE SOUZA - CPF: 042.144.901-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON ADELCI CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 018.594.296-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU THIAGO HENRIQUE RIBEIRO, REJEITOU AS PRELIMINARES DEFENSIVAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS CRIMES CONEXOS. RECURSOS DESPROVIDOS. CONFIRMAÇÃO DAS CONDENAÇÕES.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por diversos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente denúncia, condenando-os por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006
) )
, e organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013), entre outros crimes conexos
(
148, § 2o, e 129,
caput
, ambos do Código Penal
)
. Os réus também impugnam a dosimetria das penas,
bem como
insuficiência probatória, nulidade processual e ausência de materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões principais em análise:

(i) verificar a suficiência probatória para as condenações pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico
,
organização criminosa
, sequestro e cárcere
privao
e lesão corporal
;

(
ii
) analisar a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico de um dos réus e de outras questões processuais, como inépcia da denúncia e violação ao princípio da
correlação
;

(
iii
) examinar os pleitos de absolvição ou desclassificação de condutas; e

(
iv
) verificar a dosimetria das penas e supostos casos de
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por um conjunto robusto de provas, incluindo relatórios policiais, interceptações telefônicas,
quebra de sigilo de dados,
documentos apreendidos e depoimentos testemunhais, que apontam o envolvimento estruturado e estável dos réus em facção criminosa dedicada ao tráfico de drogas.

Não se configura nulidade no reconhecimento fotográfico, nem inépcia de denúncia, considerando que os requisitos do art. 41 do CPP foram atendidos e o contraditório foi garantido durante a instrução.

O princípio da
correlação
não foi violado, pois as condenações decorreram de fatos narrados na denúncia e suficientemente demonstradas em instrução probatória.

As penas foram dosadas
com observância d
os critérios de necessidade, proporcionalidade e razoabilidade,
inexistindo
bis in idem
na valorização das
circunstâncias
judiciais.

Os elementos probatórios também corroboram a
condenação pelos
crimes de sequestro
e
cárcere privado e lesão corporal, refutando a tese de insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.

Tese de julgamento
:

A existência de organização criminosa estruturada e a prática reiterada de tráfico e associação para o tráfico
foi comprovada
por meio de provas diretas e indiretas obtidas
durante a instrução processual
.

Não configur
a
nulidade a ausência de formalidades no reconhecimento fotográfico quando este não for determinante para a
condenação
.

O contraditório e a ampla defesa durante a instrução tornam irrelevantes eventuais falhas na peça acusatória inicial.

As penas impostas respeitam os princípios de proporcionalidade e individualização, sem incorrer em
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; PCP,
arts
. 41, 226 e 386, VII; Lei 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1562777/ES; TJ-DF 07007188320208070001.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviados por
Thiago do Carmo Ferriotto
,
Antônio Luiz Pereira
,
Thiago Henrique Ribeiro
,
Rudimar Pomin
,
Joelson Souza Farias
,
Jhonatan Taylor de Aguiar Ribeiro Cavalcanti
,
André dos Santos Boeque
,
Naedja Alves da Silva
,
Jadir Tomé da Silva
,
Italo Henrique Santos Bezerra
,
Antônio Alves da Silva Júnior
,
Adriano Moraes da Silva
,
Rogério Souza Fernandes
,
Max Gomes da Silva
,
Marciel da Silva Gomes
e
Daniel Souza Moura
, objetivando a reforma da sentença de id. 241274221, proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

CONDENAR
os réus abaixo relacionados nos seguintes termos:

1)

André dos Santos Boeque
, como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, c/c art. 69 do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1.612 (mil seiscentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)

Naedja Alves da Silva
, como incursa nas sanções previstas no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, c/c art. 69 do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1.612 (mil seiscentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)

Adriano Moraes da Silva
,
como incurso nas sanções previstas art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006, c/c art. 69 do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.601 (mil seiscentos e um) dias-multa, em regime inicial fechado;

4)

Joelson Souza Farias
, como incurso nas sanções previstas no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto;

5)

Jhonatan Taylor de Aguiar Ribeiro Cavalcanti
, como incurso nas sanções previstas no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto;

6)

Thiago do Carmo Ferriotto
, como incurso nas sanções previstas
no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006, c/c art. 69 do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.601 (mil seiscentos e um) dias-multa, em regime inicial fechado
;

7)

Rudimar Pomin
,

como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, c/c art. 69 do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1.612 (mil seiscentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado;

8)

Antônio Luiz Pereira
,
como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006, c/c art. 69 do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.601 (mil seiscentos e um) dias-multa, em regime inicial fechado;

9)

Antônio Alves da Silva Júnior
,
como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006, c/c art. 69 do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 1.867 (mil oitocentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado;

10)

Daniel Souza Moura
,
como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006, no art. 2o, § 3o, da Lei n.o 12.850/2013 e nos arts. 148, § 2o, e 129,
caput
, ambos do Código Penal,

todos c/c art. 69 do Código Penal (vítima Flávio Batista Costa), à pena de 21 (vinte e um) anos e 7 (sete) dias de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 1.641 (mil seiscentos e quarenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado;

11)

Marciel Silva Gomes
,
como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006, no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013 e nos arts. 148, § 2o, e 129,
caput
, ambos do Código Penal (vítima Flávio Batista Costa),

todos c/c art. 69 do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 1.640 (mil seiscentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado;

12)

Max Gomes da Silva
,
como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006, no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013 e nos arts. 148, § 2o, e 129,
caput
, ambos do Código Penal (vítima Flávio Batista Costa),

todos c/c art. 69 do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 5 (cinco) meses de detenção e 1.636 (mil seiscentos e trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado;

13)

Jadir Tomé Silva
, como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006, no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013 e nos arts. 148, § 2o, e 129,
caput
, ambos do Código Penal (vítima Flávio Batista Costa),

todos c/c art. 69 do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 5 (cinco) meses de detenção e 1.636 (mil seiscentos e trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado;

14)

Rogério Souza Fernandes
, como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006, no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013 e nos arts. 148, § 2o, e 129,
caput
, ambos do Código Penal (vítima Flávio Batista Costa),

todos c/c art. 69 do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 1.640 (mil seiscentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado;

15)

Ítalo Henrique Santos Bezerra
, como incurso nas sanções previstas no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013 e nos arts. 148, § 2o, e 129,
caput
, ambos do Código Penal (vítima Flávio Batista Costa),

todos c/c art. 69 do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 43 (quarenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

E
ABSOLVER
os réus abaixo descritos, da prática dos seguintes crimes:

1)

Jadir Tomé da Silva
,
Marciel Silva Gomes
,
Max Gomes da Silva
,
Maikon Jhony Silva Costa
e
Daniel Souza Moura
, quanto ao delito previstos no art. 148, § 2o, do Código Penal, em face das vítimas Israel de Souza Santos e Luiz Batista do Nascimento Júnior;

2)

Maikon Jhony Silva Costa
,
Márcia Ferreira Dias da Costa
,
Cleiton Aldeci Carvalho dos Santos
e
Thiago Alexandre Andrade Souza
, quanto
aos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06 e no art. 2o, da Lei n. 12.850/2013, c/c 69 do Código Penal
;

3)

Thiago Henrique Ribeiro
,

quanto aos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06 (ids. 241274221 e 241274284).

A defesa dos réus
Marciel Silva Gomes
e
Max Gomes da Silva

argui preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Israel de Souza Santos e pugna pela absolvição dos acusados, por ausência de provas do crime de sequestro. No mérito, invocando os princípios da presunção da inocência e do
in dubio pro reo
, argumenta que não há provas suficientes para amparar a condenação pelos crimes que lhes foram imputados na denúncia (ids. 241274274 e 241274273).

O apelante
Rogério Souza Fernandes
, por sua vez, alega que as provas angariadas durante a instrução criminal não comprovam a prática dos crimes pelos quais foi condenado e aduz que a sentença está baseada em provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial, o que fere o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Por tais razões, requer a absolvição, em observância ao princípio da presunção da inocência (id. 241274275).

Já o apelante
Adriano Moraes da Silva
, sob o argumento de que não há provas da sua participação na organização criminosa Comando Vermelho, pugna pela absolvição em relação aos crimes 33 e 35 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena imposta, adequando-a aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (id. 243276661).

O apelante
Daniel Souza Moura
pugna pela absolvição em relação aos crimes de sequestro, lesão corporal e organização criminosa, sob o argumento de insuficiência probatória, bem como em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, aduzindo que a ausência de apreensão de entorpecentes torna atípica a conduta, por ausência de materialidade. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria aplicada, argumentando que os vetores atinentes à conduta social e à personalidade do agente lhe são favoráveis e que a circunstância judicial referente à natureza e quantidade da droga deve ser valorada de forma neutra, em razão da ausência de apreensão de entorpecentes (id. 248747699).

O apelante
Antônio Alves da Silva Junior
sustenta inépcia da denúncia e violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, haja vista que inexiste pedido de condenação expresso na peça inicial em relação aos crimes pelos quais foi condenado. No mérito, pugna pela absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória e ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, em razão da ausência de apreensão de drogas. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, a exclusão da agravante da reincidência e das majorantes aplicadas (id. 245349659).

A Defensoria Pública, representando os réus
André dos Santos Boeque
,
Antônio Luiz Pereira
,
Ítalo Henrique Santos Bezerra
,
Jadir Tomé da Silva
,
Joelson Souza Farias
,
Jhonatan Taylor de Aguiar Ribeiro Cavalcanti
,
Naedja Alves da Silva
,
Rudimar Pomin
,
Thiago Henrique Ribeiro
e
Thiago do Carmo Ferriotto
, nas razões recursais carreadas à id. 241274268, requer a absolvição dos réus em relação aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, alegando que não há provas suficientes nos autos para amparar a condenação e que os requisitos para a configuração dos crimes não foram preenchidos. Pugna, ainda, pela desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para uso pessoal. Em relação ao crime de sequestro, aponta que a vítima não reconheceu os acusados e que o vídeo não comprova a identidade deles. No que tange à dosimetria dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de entorpecentes e organização criminosa, diz que há
bis in idem
na valoração da circunstância judicial atinente à culpabilidade, assim como em relação à culpabilidade e aos motivos do crime dos delitos de sequestro e lesão corporal, vez que houve condenação dos réus pelo crime de integrar organização criminosa. Ainda, prequestiona a matéria (id. 241274268).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento dos recursos (id. 252333177).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso interposto pela Defensoria Pública em relação ao réu Thiago Henrique Ribeiro, pelo não acolhimento das preliminares e pelo desprovimento dos apelos (id. 256466173).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V
O T O - (PRELIMINAR
–
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU THIAGO HENRIQUE RIBEIRO
, VULGO “THIAGO DO POSTO”
- AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

À id.
256466173
, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em relação ao réu
Thiago Henrique Ribeiro, vulgo “Thiago do Posto”
, por ausência de interesse recursal.

Nas razões acostadas à id.

241274268
, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso se insurge contra a sentença em relação ao réu Thiago Henrique Ribeiro,
vulgo “Thiago do Posto”,
afirmando que não há
nos autos
provas suficientes para amparar a condenação do acusado pelos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico,
notadamente porque a condenação está baseada em
hearsay

testimony
.

No entanto, a
despeito da
insurgência
recursal,
como bem ponderado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
não se trata de hipótese de conhecimento do recurso.

Isso porque,
o acusado
Thiago Henrique Ribeiro
, vulgo “Thiago do Posto”,
foi absolvido das acusações
de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstas nos artigos 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006, respectivamente,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
conforme sentença acostada à id.
241274284
.

Com efeito, a presença de interesse recursal é um dos
requisitos para a admissibilidade do recurso, sendo necessária a demonstração do binômio necessidade-adequação, que pressupõe que a decisão tenha conteúdo decisório que cause
dano
à parte, o que não é o caso
do acusado
Thiago Henrique Ribeiro, vulgo “Thiago do Posto”
, que
, como dito,
foi absolvido das imputações que pesavam contra si.

Assim, ausente requisito intrínseco de admissibilidade, de rigor o não conhecimento do recurso em relação ao réu
Thiago Henrique Ribeiro, vulgo “Thiago do Posto”
.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
suscitada pela
Procuradoria-Geral de Justiça
e
não conheço do recurso
em relação ao réu
Thiago Henrique Ribeiro, vulgo “Thiago do Posto”

É como voto.

V
O T O - (PRELIMINAR
–

NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS EXTRAJUDICIAIS REALIZADOS PELA VÍTIMA ISRAEL DE SOUZA SANTOS – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
d
efesa dos acusados Marciel Silva Gomes e
Max Gomes da Silva argui
u
preliminar de nulidade
absoluta do reconhecimento fotográfico realizado na
Delegacia de Polícia
pela vítima Israel de Souza Santos, a
duzindo que o
procedimento
não seguiu as diretrizes impostas pelo art. 226 do Código de Processo Penal.

Todavia,
da atenta leitura da sentença de id.
241274221
, constata-se que o juízo
a quo
absolveu ambos os acusados quanto ao delito tipificado no art. 148, § 2o, do Código Penal
(sequestro e cárcere privado)
em face da vítima Israel de Souza Santos,

nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Desse modo, a
pretensa
anulação do reconhecimento fotográfico realizado
pela
vítima

Israel de Souza Santos
em nada influi nas
provas que ensejaram a condenação dos réus no crime de sequestro e cárcere privado em face da vítima Flávio Batista Costa, mesmo porque não houve reconhecimento fotográfico por parte deste ofendido e os elementos de convicção do julgador para condenação dos acusados por tal crime (art. 148, § 2o, do Código Penal) tem base no registro audiovisual das agressões, aliado à prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

Portanto,
a insurgência da defesa carece de
interesse recursal
, r
equisito
de
admissibilidade do recurso
, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação do pleito formulado.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O - (PRELIMINAR
–

INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa
do réu

Antônio Carlos da Silva Júnior, vulgo
“Junin
Marretero
”, alega que
a denúncia em relação ao acusado é inepta, pois no
segundo
aditamento onde o nome do apelante
é mencionado
não há pedido de condenação pela prática de qualquer delito e o juízo
a quo
não recebeu a denúncia em relação
à
ele.

Afirma que se o Ministério Público não pediu a condenação do réu,
apresentando em juízo uma mera notícia crime,
o
julgador
não poderia ter condenado o acusado, em razão da ausência de elemento constitutivo da ação
, estando evidente
n
o
presente caso
o
vilipêndio ao princípio da correlação.

A preliminar não prospera.

Primeiramente, impende consignar que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual
”. Nesse sentido: (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1562777 ES 2019/0242087-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/02/2020)

De outro turno, inobstante o inconformismo da defesa, a denúncia cumpriu os requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreveu os fatos criminosos imputados ao réu com todas as suas circunstâncias, permitindo-lhe o pleno exercício da defesa, inexistindo, no caso em apreço, as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 da legislação processual penal.

Noutro ponto, o
fato de o nome do acusado não ter constado expressamente
na decisão que recebeu a denúncia
se trata
, na realidade, de mero erro material
, na medida em que o juízo
a quo
recebeu o segundo aditamento
“
em todos os seus termos
”
e o apelante, inclusive, foi citado para apresentar a resposta à acusação
(id.

241273331
)
,
tendo apresentado a peça à id.

241273344
.

No que tange à alegação de que a única conduta atribuída ao apelante se restringe ao fato de que ele negociou cerca de 25g de entorpecentes com André
dos Santos
Boeque
no dia 17/06/2021, pelo valor de R$ 550,00 ou R$ 600,00, tratando-se, de acordo com o relatório subscrito pelo investigador de polícia Leonardo Vieira de Souza, de um nítido fornecedor de drogas, convém f
risar que o Superior Tribunal de Justiça
entende desnecessária a apresentação minuciosa dos detalhes da conduta criminosa imputada ao réu, já que os pormenores serão esclarecidos apenas durante a instrução processual, que é o momento adequado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA
. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE.
I - Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificar o réu, classificar o crime e apresentar o rol de testemunhas,
sendo certo que não é imprescindível que apresente todos os detalhes e minúcias, elementos a serem esclarecidos durante a instrução processual.
II - Consoante entendimento jurisprudencial pacífico,
a prolação da sentença torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia - art. 569 do CPP
. III - Inviável a absolvição do crime de tráfico, quando os depoimentos dos policiais, responsáveis pela investigação, aliados às circunstâncias do caso, evidenciam o tráfico. IV - Conforme jurisprudência uníssona, as declarações prestadas por agentes do Estado são revestidas de presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, só derrogáveis mediante prova cabal em contrário, o que não foi produzido no caso. V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.”
(TJ-DF 07007188320208070001 DF 0700718-83.2020.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 02/09/2021, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
10/09/2021) Destaquei

Assim, em razão da superveniência de sentença penal condenatória tornar prejudicada a discussão acerca da inépcia da denúncia e porque a exordial
e os aditamentos
cumpri
ram
os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descabid
a a nulidade suscitada
.

De outra feita, não há se falar em violação ao princípio da correlação, na medida em que a condenação do acusado se pautou exatamente nas circunstâncias descritas na peça inaugural acusatória, que
individualizou a conduta do acusado apontando-o como a pessoa que, no dia
17
/06/2021
,
teria
negociado cerca de 25 gramas de entorpecente com o
corréu André dos Santos
Boeque
, cujo valor ficou e
ntre
R$
600
,00 (seiscentos reais)
e
R$
550
,00 (quinhentos e cinquenta reais)
,
de acordo com o relatório policial de id.
241273241 - Pág. 10/
13
,
fato este que restou devidamente comprovado por meio da extração de dados das conversas de WhatsApp travadas entre os acusados e da instrução processual.

Sabe-se que o p
rincípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados
e, no caso dos autos, foi exatamente o que ocorreu, já que a condenação está estritamente relacionada com os fatos descritos na exordial.

Ante o exposto,
rejeito

também
esta

preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
os acusados, imputando a eles os seguintes fatos, conforme descrição contida
na peça inicial e aditamentos carreados
aos ids.

241273152 - Pág. 1
/14,
241273178 - Pág. 1
/14 e
241273244 - Pág. 1
/20
:

“(...)
FATO 1 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Extrai-se dos autos do processo que em meados de 2021, na cidade de Pontes e

Lacerda/MT,
ÍTALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA, JADIR TOMÉ DA SILVA,

MARCIEL SILVA GOMES, DANIEL SOUZA MOURA, MAX GOMES DA

SILVA, ROGÉRIO SOUZA FERNANDES, CLEITON DE OLIVEIRA SILVA,

MAIKON JHONY SILVA COSTA, NAEDJA ALVES DA SILVA, ANDRÉ DOS

SANTOS BOEQUE, GABRIEL SANTOS BOEQUE, MÁRCIA FERREIRA DIAS

DA COSTA, LUAN SOUZA SANTOS, THIAGO ALEXANDRE ANDRADE

SOUZA, JOELSON SOUZA FARIAS, RUDIMAR POMIN, CLEITON ADELCI

CARVALHO DOS SANTOS E JHONATAN TAYLOR DE AGUIAR RIBEIRO

CAVALCANTI,
com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de

condutas, divisão de tarefas e estruturalmente ordenados, promoveram,

constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente ou por interposta

pessoa, de forma estável, conscientes de que estavam desenvolvendo atividades

ilícitas em prol da facção criminosa denominado “Comando Vermelho”, com o

objetivo de obter direta ou indiretamente, vantagem indevida de qualquer

natureza, mediante a prática de ilícitos penais.

FATO 2 – DO SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO COM SOFRIMENTO

FÍSICO CONTRA A VÍTIMA FLÁVIO BATISTA COSTA (ART. 148, §2o, DO

CP).

No dia 23 de outubro de 2021, por volta das 14h00min, em residência particular

localizada na Rua Buriti, bairro Jardim Morada da Serra, em Pontes e Lacerda/MT,

ÍTALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA, JADIR TOMÉ DA SILVA, MARCIEL

SILVA GOMES, DANIEL SOUZA MOURA, MAX GOMES DA SILVA E

ROGÉRIO SOUZA FERNANDES,
com consciência e vontade, unidade de

desígnios e cooperação de condutas, privaram a liberdade da vítima Flávio Batista

Costa, mediante sequestro e cárcere privado, submetendo-a, através de ação da

facção criminosa e com o emprego de violência, a intenso sofrimento físico e

mental.

FATO 3 - DO SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO COM SOFRIMENTO

FÍSICO CONTRA A VÍTIMA ISRAEL DE SOUZA SANTOS (ART. 148, §2o, DO

CP)

Em data e horário não especificados, mas sabe-se que no início de fevereiro de

2022, em residência particular localizada na Rua Buriti, bairro Jardim Morada da

Serra, Pontes e Lacerda/MT
, JADIR TOMÉ DA SILVA, MARCIEL SILVA

GOMES, DANIEL SOUZA MOURA, MAX GOMES DA SILVA E MAIKON

JHONY SILVA COSTA
, com consciência e vontade, unidade de desígnios e

cooperação de condutas, privaram a liberdade da vítima Israel de Souza Santos,

mediante cárcere privado, submetendo-a, através de ação da facção criminosa e

com o emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental.

FATO 4 - DO SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO COM SOFRIMENTO

FÍSICO CONTRA A VÍTIMA LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO JÚNIOR

(ART. 148, §2o, DO CP)

Em local e horário não indicados, mas sabe-se que antes do dia 18 de março de

2022, em residência particular localizada na Rua Mariano Pires de Campos, Bairro

Jardim Boa Esperança, Pontes e Lacerda/MT
, JADIR TOMÉ DA SILVA, CLEITON

DE OLIVEIRA SILVA, DANIEL SOUZA MOURA e outros indivíduos até então

não identificados
, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação

de condutas, privaram a liberdade da vítima Luiz Batista do Nascimento Júnior,

mediante cárcere privado, submetendo-a, através de ação da facção criminosa e

com o emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental.

FATO 5 - DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

Em meados do ano de 2021 até maio de 2022, em Pontes e Lacerda/MT,
ÍTALO

HENRIQUE SANTOS BEZERRA, JADIR TOMÉ DA SILVA, MARCIEL SILVA

GOMES, DANIEL SOUZA MOURA, MAX GOMES DA SILVA, ROGÉRIO

SOUZA FERNANDES, CLEITON DE OLIVEIRA SILVA, MAIKON JHONY

SILVA COSTA, NAEDJA ALVES DA SILVA, ANDRÉ DOS SANTOS BOEQUE,

GABRIEL SANTOS BOEQUE, MÁRCIA FERREIRA DIAS DA COSTA, LUAN

SOUZA SANTOS, THIAGO ALEXANDRE ANDRADE SOUZA, JOELSON

SOUZA FARIAS, CLEITON ADELCI CARVALHO DOS SANTOS, THIAGO

DO CARMO FERRIOTTO, RUDIMAR POMIN, THIAGO HENRIQUE

RIBEIRO, ADRIANO MORAES DA SILVA, ANTÔNIO LUIZ PEREIRA, E

ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR
, com consciência e vontade,

transportavam, guardavam, mantinham em depósito, forneciam, vendiam drogas,

para fins de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal

ou regulamentar.

FATO 6 – DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

E no mesmo tempo e local,
ÍTALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA, JADIR

TOMÉ DA SILVA, MARCIEL SILVA GOMES, DANIEL
SOUZA MOURA, MAX

GOMES DA SILVA, ROGÉRIO SOUZA FERNANDES, CLEITON DE

OLIVEIRA SILVA, MAIKON JHONY SILVA COSTA, NAEDJA ALVES DA

SILVA, ANDRÉ DOS SANTOS BOEQUE, GABRIEL SANTOS BOEQUE,

MÁRCIA FERREIRA DIAS DA COSTA, LUAN SOUZA SANTOS, THIAGO

ALEXANDRE ANDRADE SOUZA, JOELSON SOUZA FARIAS, CLEITON

ADELCI CARVALHO DOS SANTOS, THIAGO DO CARMO FERRIOTTO,

RUDIMAR POMIN, THIAGO HENRIQUE RIBEIRO, ADRIANO MORAES DA

SILVA, ANTÔNIO LUIZ PEREIRA, E ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR
,

com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas

condutas, associaram-se para a prática de tráfico de entorpecentes.
(...)”

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou
parcialmente
procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e
condenou
o
s ré
u
s
abaixo nominados
nos seguintes termos:

André dos Santos
Boeque
, como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, c/c art. 69 do Código Penal, à pena de
16
(
dezesseis
) anos e
2
(
dois
) meses de reclusão e 1.
612
(mil
seiscentos e doze
) dias-multa, em regime inicial fechado;

Naedja
Alves da Silva
,

como incurs
a
nas sanções previstas
no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o
11.343/2006 e
no
art. 2o, da Lei no 12.850/2013, c/c art. 69 do Código
Penal
,
à pena de 16 (dezesseis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1.612 (mil seiscentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado
;

Adriano Moraes da Silva
,
como incurso nas sanções previstas
art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o
11.343/2006, c/c art. 69 do Código
Penal
, à pena de 12
(
doze
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e 1.
601
(mil
seiscentos e um
) dias-multa
, em
regime
inicial fechado;

Joelson Souza Farias
, como incurso nas sanções previstas no art.
2o, da Lei no 12.850/2013
, à pena de 3
(
três
) anos
, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão e
11
(
onze
) dias-multa
, em regime semiaberto;

Jhonatan Taylor de Aguiar Ribeiro Cavalcanti
,
como incurso nas sanções previstas no art.
2o, da Lei no 12.850/2013
, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto
;

Thiago do Carmo
Ferriotto
,
como incurso nas sanções previstas
no
art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o
11.343/2006, c/c art. 69 do Código
Penal, à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.601 (mil seiscentos e um) dias-multa, em regime
inicial
fechado
;

Rudimar

Pomin
,

como
incurs
o
nas sanções previstas
no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o
11.343/2006 e
no
art. 2o, da Lei no 12.850/2013, c/c art. 69 do Código
Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1.612 (mil seiscentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado
;

Antônio Luiz Pereira
,

como incurso nas sanções previstas
no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o
11.343/2006, c/c art. 69 do Código
Penal, à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.601 (mil seiscentos e um) dias-multa, em regime
inicial
fechado
;

Antônio Alves da Silva Júnior
,

como incurs
o
nas sanções previstas
no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o
11.343/2006, c/c art. 69 do Código
Penal, à pena de 1
5
(
quinze
) anos
, 7
(se
te
) meses
e 7 (sete) dias
de reclusão e 1.
867
(mil
oitocentos e sessenta e sete)
dias-multa, em regime
inicial
fechado
;

Daniel Souza Moura
,

como incurs
o
nas sanções previstas
no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o
11.343/2006,
no art. 2o, § 3o, da Lei n.o 12.850/2013 e nos
arts
. 148, § 2o, e 129,
caput
, ambos do Código
Penal,

todos

c/c art. 69 do Código
Penal
(vítima Flávio Batista Costa)
, à pena de
21
(
vinte e um
) anos
e 7 (sete) dias de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e
1.
641
(mil
seiscentos e quarenta e um)
dias-multa, em regime
inicial
fechado
;

Marciel Silva Gomes
,

como incurs
o
nas sanções previstas
no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o
11.343/2006,
no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013 e nos
arts
. 148, § 2o, e 129,
caput
, ambos do Código Penal (vítima Flávio Batista Costa
),

todos

c/c art. 69 do Código
Penal, à pena de
20
(
vinte
) anos
e 5 (cinco) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e
1.
640
(mil
seiscentos e quarenta)
dias-multa, em regime
inicial
fechado
;

Max Gomes da Silva
,

como incurs
o
nas sanções previstas
no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o
11.343/2006,
no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013 e nos
arts
. 148, § 2o, e 129,
caput
, ambos do Código Penal (vítima Flávio Batista Costa
),

todos

c/c art. 69 do Código
Penal, à pena de
19
(
dezenove
) anos
, 8 (oito) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, 5 (cinco) meses de detenção e
1.
636
(mil
seiscentos e trinta e seis)
dias-multa, em regime
inicial
fechado
;

Jadir Tomé Silva
, como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o
11.343/2006,
no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013 e nos
arts
. 148, § 2o, e 129,
caput
, ambos do Código Penal (vítima Flávio Batista Costa
),

todos

c/c art. 69 do Código
Penal, à pena de 19 (dezenove) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 5 (cinco) meses de detenção e 1.636 (mil seiscentos e trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado
;

Rogério Souza Fernandes
, como incurso nas sanções previstas no art.
33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o
11.343/2006
,
no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013 e nos
arts
. 148, § 2o, e 129,
caput
, ambos do Código Penal (vítima Flávio Batista Costa
),

todos

c/c art. 69 do Código
Penal,
à pena de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 1.640 (mil seiscentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado
;

Ítalo Henrique Santos Bezerra
, como incurso nas sanções previstas no art. 2o da Lei n.o 12.850/2013 e nos
arts
. 148, § 2o, e 129,
caput
, ambos do Código Penal (vítima Flávio Batista Costa
),

todos

c/c art. 69 do Código
Penal,
à pena de
9
(
nove
) anos
, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e
43
(
quarenta e três
) dias-multa, em regime inicial fechado
;

Ainda, absolve
u
os réus abaixo descritos

da prática dos seguintes crimes
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
:

Jadir Tomé da Silva
,
Marciel Silva Gomes
,
Max Gomes da Silva
,
Maikon
Jhony
Silva Costa
e
Daniel Souza Moura
,
quanto ao delito previstos no art.
148
,
§ 2o, do Código Penal, em face das vítimas Israel de Souza Santos e Luiz Batista do Nascimento Júnior;

M
aikon
Jhony
Silva Costa
,

Márcia Ferreira Dias da Costa
,
Cleiton
Aldeci
Carvalho dos Santos

e
Thiago Alexandre Andrade Souza
,

quanto aos delitos previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06
e no
art. 2o, da Lei n. 12.850/2013
, c/c 69 do Código Penal;

Thiago Henrique Ribeiro
,

quanto aos delitos previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06
(ids.
241274221
e
241274284
).

Foi extinta a punibilidade os réus Cleiton
de Oliveira Silva
e Gabriel
dos Santos
Boeque

em razão de suas mortes (id.

241273448 - Pág. 15
e
241274209 - Pág. 3
)
.

A condenação
pelo crime de
organização criminosa

é a razão do inconformismo d
os apelantes
Marciel Silva Gomes, Rogério Souza Fernandes, Daniel Souza Moura, Max Gomes da Silva, Ítalo Henrique Santos Bezerra, Jadir Tomé da Silva, Joelson Souza Farias, Jhonatan
Thaylor
de Aguiar Ribeiro Cavalcanti,
Naedja
Alves da Silva,
Rudimar

Pomin
e André dos Santos
Boeque
, que alegam insuficiência de provas.

Por igual motivo se insurge
m
os apelantes
Marciel Silva Gomes, Rogério Souza Fernandes,
Adriano Moraes da Silva, Daniel Souza
Moura, Antônio Alves da Silva Júnior, Max Gomes da Silva, André dos Santos
Boeque
, Antônio Luiz Pereira, Jadir Tomé da Silva,
Naedja
Alves da Silva,
Rudimar

Pomin
e Thiago do Carmo
Ferrioto
em relação aos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de entorpecentes
.

Os acusados
André dos Santos
Boeque
, Antônio Luiz Pereira, Ítalo Henrique Santos Bezerra, Jadir Tomé da Silva, Joelson Souza Farias, Jhonatan Taylor de Aguiar Ribeiro Cavalcanti,
Naedja
Alves da Silva,
Rudimar

Pomin

e Thiago do Carmo
Ferriotto
,
inclusive, pugnam pela
desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para uso pessoal
.

Já os réus
Marciel Silva Gomes, Rogério Souza Fernandes,
Daniel Souza Moura, Max Gomes da Silva, Ítalo Henrique Santos Bezerra e Jadir Tomé da Silva se
rebelam
contra a condenação pelos crimes de
sequestro e cárcere privado
e
lesão corporal
, sustentando que as provas constantes nos autos são
insuficiente
para amparar a condenação dos acusados por tais crimes.

Os acusados ainda confrontam a sentença no ponto relacionado à
dosimetria
.
Adriano Moraes da Silva
requer a adequação da pena que lhe foi aplicada aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.
Daniel Souza Moura
pugna pela revisão da dosimetria aplicada, argumentando que os vetores atinentes à conduta social e à personalidade do agente lhe são favoráveis e que a circunstância judicial referente à natureza e quantidade da droga deve ser valorada de forma neutra, em razão da ausência de apreensão de entorpecentes.
Antônio Alves da Silva Júnior

requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, a exclusão da agravante da reincidência e das majorantes aplicadas.

O
s réus
André dos
Santos
Boeque
, Antônio Luiz Pereira, Ítalo Henrique Santos Bezerra, Jadir Tomé da Silva, Joelson Souza Farias, Jhonatan Taylor de Aguiar Ribeiro Cavalcanti,
Naedja
Alves da Silva,
Rudimar

Pomin
, Thiago Henrique Ribeiro
e
Thiago do Carmo
Ferriotto
,

por intermédio da
Defensoria Pública
, aduzem que o magistrado de piso incorreu em
bis in idem
ao valorar a circunstância judicial atinente à culpabilidade nos crimes de
tráfico de drogas, associação para o tráfico de entorpecentes e organização criminosa
, assim como na valoração da
culpabilidade
e dos motivos do crime dos delitos de sequestro
e cárcere privado
e lesão corporal, na medida em que
já haviam sido
condenados p
or
integrar organização criminosa.

Em razão da pluralidade de apelantes e diante da existência de pedidos comuns, por questão didática, os pleitos comuns serão abordados em tópico único.

Do pleito de absolvição
do crime d
e
organização criminosa
, formulado pelos réus
Marciel Silva Gomes, Rogério Souza Fernandes, Daniel Souza Moura, Max Gomes da Silva, Ítalo Henrique Santos Bezerra, Jadir Tomé da Silva, Joelson Souza Farias, Jhonatan
Thaylor
de Aguiar Ribeiro Cavalcanti,
Naedja
Alves da Silva,
Rudimar

Pomin
e André dos Santos
Boeque
e dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico de entorpecentes
formulado por estes e pelos acusados Adriano
Moraes da Silva
, Antônio Alves
da Silva Júnior
, Antônio Luiz
Pereira
e Thiago
do Carmo

Ferriotto
.

Os acusados
Marciel Silva Gomes, Rogério Souza Fernandes, Daniel Souza Moura, Max Gomes da Silva, Ítalo Henrique Santos Bezerra, Jadir Tomé da Silva, Joelson Souza Farias, Jhonatan
Thaylor
de Aguiar Ribeiro Cavalcanti,
Naedja
Alves da Silva,
Rudimar

Pomin
e André dos
Santos
Boeque

foram condenados na primeira instância
pela prática do crime descrito no
art. 2o, da Lei n. 12.850/2013
, o réu Daniel Souza Moura com a agravante de quem exerce comando
(§ 3o)
;

bem como pelos crimes descritos
art.
33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, tendo, em relação a estes dois últimos crimes sido condenados também os
acusados
Adriano Moraes da Silva, Antônio Alves da Silva Júnior, Antônio Luiz Pereira e Thiago do Carmo
Ferriotto
, no entanto,
os réus
afirmam
, em síntese,
que as provas constantes nos autos não são suficientes para amparar a condenação por ta
is
delito
s
.

Inobstante a argumentação trazida nas razões recursais pelos apelantes,
as provas angariadas aos autos, notadamente os relatórios
carreados aos ids.
241272683
– Pág. 1/12
(PDF 26/37)
,

241273153
–
Pág. 2
/
13 e
241273154 – Pág.
1/
8
(PDF 179/
198)
,
241273154
–
Pág. 9
/68;
241273155 - Pág. 2
/6 (PDF 274/278)
,
241273155 - Pág. 19
/
50
(PDF 291/
322),
241273155 - Pág. 51
/
69
(PDF 323/
341)
,
241273155 - Pág. 70
/82 (PDF 342/354),
241273207 - Pág. 53
a
241273208 - Pág. 18

(PDF 1310/
1332),
241273232 - Pág. 1
a
241273241 - Pág. 80
(PDF 1731/
1813),
241273233 - Pág. 1
/31 (PDF 1814/18/44),
241273234 - Pág. 1
/60 (PDF 1845/1904,
241273235 - Pág. 1
/
114
(PDF 1905/
2018),
241273237 - Pág. 1
/6 (PDF 2025/
2030)
,
241273240 - Pág. 1
/12 (PDF 2044/2055)
,
241273243 - Pág. 1
/75 (PDF 2057/2132),
laudo de lesão corporal da vítima Flávio Batista Costa id.
241272684
– Pág. 1/10 (PDF 38/48)
, além da prova oral colhida nas duas fases da instrução criminal,
comprovam a materialidade e a autoria
delitiva
.

O robusto
conjunto probatório
evidencia que, de fato, os apelantes
Marciel Silva Gomes, Rogério Souza Fernandes, Daniel Souza Moura, Max Gomes da Silva, Ítalo Henrique Santos Bezerra, Jadir Tomé da Silva, Joelson Souza Farias, Jhonatan
Thaylor
de Aguiar Ribeiro Cavalcanti,
Naedja
Alves da Silva,
Rudimar

Pomin
e André dos Santos
Boeque

integra
vam
a organização criminosa denominada Comando Vermelho
e que eles, juntamente com os acusados
Adriano Moraes da Silva, Antônio Alves da Silva Júnior, Antônio Luiz Pereira e Thiago do Carmo
Ferriotto
praticavam o tráfico de drogas e estavam associados entre si para a prática
do tráfico de entorpecentes.

As investigações que culminaram na condenação do grupo criminoso tiveram início com a prisão dos irmãos
André dos Santos
Boeque
e Gabriel Santos
Boeque
, realizada em 17/06/2021, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes. Na ocasião, foram apreendidos cadernos com anotações que revelaram minuciosamente como era realizada a distribuição de entorpecentes na cidade de Pontes e Lacerda/MT, bem como a movimentação financeira decorrente da prática criminosa.

A análise das anotações evidenciou que os irmãos
Boeque
distribuíram cerca de 31 kg de entorpecentes a revendedores na cidade de Pontes e Lacerda/MT.
A partir disso, as investigações avançaram e foi possível identificar outros membros da organização criminosa, bem como desvendar a estrutura e a organização interna do grupo que comandava o tráfico na região
, por meio da apreensão de outros cadernos/anotações e aparelhos celulares
, o que deu origem à denominada “Operação repugno”.

Não só os cadernos, que serviam de diário de operações do tráfico, mas os telefones apreendidos na ocasião do flagrante dos irmãos
André dos Santos
Boeque
e Gabriel Santos
Boeque

e dos demais investigados
,
assim como as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas,
revel
a
ram
que
os apelantes
se uniram, de forma estável, com divisão de tarefas e estruturalmente ordenados para a prática de ilícitos penais na cidade de Pontes e Lacerda/MT, em meados de 2021, em prol da organização criminosa denominada Co
mando
Vermelho,
bem como
associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas e, dessa forma, transportavam, guardavam, mantinham em depósito, forneciam, vendiam drogas, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
conduta
s
que se subs
o
me
m
ao
s

tipo s pena is pelo s qua is
foram condenados, que assim dispõe:

“Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

(...)

§ 3o A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,

expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,

prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos)

a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar,

reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput e § 1o, e

34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700

(setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
”

De acordo com
a investigação levada a cabo pela autoridade policial, o réu
Daniel Souza Moura
, vulgo
“
Kavani
”
, exercia a liderança da facção criminosa Comando Vermelho na região de Pontes e Lacerda/MT na época em que a “Operação Repugno” foi deflagrada
, tanto dentro quanto fora das prisões
. Ele determina
v
a a aplicação de
“salves” (punições físicas)

contra
quem desrespeitasse as regras da facção
e contra desafetos
, inscrevia novos membros na
orcrim
, recolhia o dinheiro dos entorpecentes e era o responsável pela distribuição dos entorpecentes
depois que
os seus subordinados André dos Santos
Boeque
e Gabriel Santos
Boeque
foram presos.

Inicialmente, quando da prisão
dos irmãos
André dos Santos
Boeque
e Gabriel Santos
Boeque
, imaginou-se que esses é que comandavam o tráfico na localidade. Todavia, a análise dos
materiais apreendidos
e as interceptações telefônicas
revel
aram
que quem
possuía autoridade e poder de decisão na hierarquia da facção,
co
ordenando as atividades criminosas da
orcrim
em Pontes e Lacerda/MT era “
Kavani
”, alcunha que carrega o apelante Daniel Souza Moura.

O material apreendido revelou que
Daniel Souza Moura, vulgo “
Kavani
”,
além da liderança da
orcrim
na região de Pontes e Lacerda/MT, também praticava o tráfico de drogas e estava associado a outros indivíduos para tal fim, tanto que movimentou,
no período de
17/09/2020 a 08/01/2021
, R$
242.950,00
(duzentos e quarenta e dois mil novecentos e cinquenta reais), movimentaç
ão financeira esta incompatível com o seu rendimento estimado, de 1
.500 (mil e quinhentos reais), como trabalhador de instalações siderúrgicas e de materiais de construção, sem participação societária. Aliás, consta dos autos que o último registro de atividade laboral do apelante foi na empresa Cerâmica Rio Branco LTDA (CNPJ 04.117.847/0001-01), onde foi admitido em 08/10/2019 e teve o contrato encerrado em 23/08/2021, com remuneração de R$ 1.095,93 (mil e noventa e cinco reais e noventa e três centavos).

Os elementos de prova que confirmam o acerto do sentenciante na condenação do apelante Daniel Souza Moura, vulgo “
Kavani
”, pela prática do
s
crime
s
de integrar organização criminosa,
tráfico de drogas e associação para o tráfico
vão transcritos co
nforme
consignado na sentença, para se evitar tautologia desnecessária
. Confira-se
:

“(...) 116. No tocante ao
réu Daniel Souza Moura
, também conhecido como

“Cavani”, conforme revelam os registros das interceptações telefônicas

detalhadas no Relatório Parcial No 10 2022 NIR PL PCMT, ocupa um

papel destacado no seio da facção Comando Vermelho. As conversas

gravadas de Daniel demonstram sua participação ativa na

coordenação de operações ilícitas, abrangendo desde a distribuição de

drogas até a organização de estratégias logísticas, tanto dentro quanto

fora das prisões.

117. No dia 26 de março de 2022, às 20h29min (Id. 82592704 – pág. 3)
o

réu Daniel, conhecido como “Cavani”
, é capturado em uma

interceptação telefônica discutindo as condições da prisão com um

interlocutor identificado como 'HNI'. Durante a conversa, HNI reclama:

“a Cadeia
tá
embasada, misturado.
Tá
difícil de fazer corre”. Cavani

responde que irá “ligar novamente”.

118. Em uma subsequente interceptação no mesmo dia, o réu Daniel

“Cavani” conversa com “Lebrão” sobre as operações logísticas da

facção. Durante a ligação, o réu Daniel “Cavani” menciona: “'a mãe de

Lulu entregou ele para polícia. Mateus está na cela 2, Biscoito na 1.

Mandaram um monte de cadastro para atualizar, e para batizar, Cavani

mandou para cima, está só aguardando retornar”. “Lebrão” então

assume a conversa, indicando ao réu Daniel “Cavani” quem são os

novos membros e suas situações, revelando a profundidade do

envolvimento de Cavani na gestão e recrutamento da organização (Id.

(Id. 82592704 – pág. 03/04).

119. Em outra parte significativa da conversa ainda do dia 26 de março de

2022 entre Cavani e Lebrão, emergem detalhes significativos sobre o

processo de “batizar” novos membros dentro da facção. Lebrão

assume a voz, “Lebrão” pergunta da situação dele, o réu Daniel

“Cavani” fala que colocou a pessoa no prazo, mas ela não cumpriu,

então
pegou um quilo de óleo [pasta base de cocaína] e passou

pro
Puro Osso
,
passou mil reais para a mulher de Lebrão e vai

passar
mais nove mil dia
09
. Nomes dos cadastros para atualizar:

Pinguin
,
Bagda
, William.
Rael

tá
na cela 6.' Este segmento da conversa

não apenas revela como o réu “Cavani” coordena e gerencia a

incorporação e o registro de novos membros, mas também destaca

sua autoridade e envolvimento direto nas decisões operacionais e

disciplinares da organização criminosa. (Id. 82592704 – pág. 04).

120. Na data de 28 de março de 2022, outra conversa interceptada mostra o

réu “Cavani” discutindo detalhes financeiros com a pessoa identificada

por “Jaiminho”. O réu “Cavani” questiona: “
Jaimi
” está preso. “Cavani”

pergunta se a Bruna explicou sobre o dinheiro. A conversa evolui para

discutir o envio de drogas, mencionando que a pessoa de

“Fernandinho” como parte da cadeia logística. “Renan” então toma a

voz, abordando detalhes adicionais, falando sobre “Pança e
Churchy
” e

mencionando que já trabalhou com um “Macaco” e já aplicou salve.

Renan fala sobre Kaio Gabriel Alves, que fala ser CV, passa quem

seria os padrinhos dele para Cavani checar. Tem
dois pinguim
na

cadeia, Kaio Gabriel e
Weslen
Basto de Souza,
“Cavani” fica de

passar o
numero
de Tuta
. Passa o número do Max 65 9268-3180

whatsapp. “Cavani” está com cartas de cadastros de CV. Essa

discussão não só ilustra a intrincada rede de comunicações e relações

dentro da organização, mas também destaca como Cavani está

profundamente envolvido na supervisão direta e coordenação das

atividades criminosas, garantindo a continuidade e eficiência das

operações da facção.

121. Prosseguindo com a análise dos elementos de provas juntados aos

autos, observa-se em outra interceptação telefônica
datada de

01/06/2021
, uma clara manifestação de respeito e subordinação ao réu

Daniel Souza Moura
, também conhecido como “
Kavani
”. Um

interlocutor identificado apenas como HNI afirma reconhecer a

liderança de Daniel na organização, destacando sua trajetória e

controle sobre as operações de tráfico. O diálogo capturado e juntado

ao Id. 86996870 – pág. 71, foi assim transcrito: “
Mais
cê
vai

disculpano
desde já
ae
o Daniel
.
Eu sei que se
tá
no controle
ae

mano
. Já peguei xá com você mano. E! Conheço sua caminhada
ae

pô. Da vila Iguaçu lá e tal”. Esta evidência reforça a posição de Daniel

como uma figura central e autoritária dentro da facção, responsável por

supervisionar significativas transações ilícitas.

122. No subsequente dia, 02/06/2021, aprofunda-se a compreensão do

papel do réu Daniel nas finanças da facção através de outra

interceptação telefônica, um interlocutor comunica-se diretamente com

Daniel para informar que o pagamento das drogas estava pronto para

ser coletado, evidenciando a sua autoridade sobre as operações

financeiras. A mensagem clara transmitida é: “Oi e boa tarde Daniel. E

avisa ele que já pode ir
na
casa deles, que o dinheiro o pagamento da

droga já está em mãos” (Id. 86996870 – pág. 71).

123. As evidências discutidas anteriormente foram extraídas do aparelho

celular identificado como pertencente ao réu André dos Santos

Boeque
, apreendido por ocasião da prisão em flagrante deste e

detalhado no “Relatório de Análise - Celular - André - Parte – 2 e Parte

– 1”, elaborado pela Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda/MT.

Estes relatórios, datados de 04 de abril de 2022, destacam a

participação ativa do réu Daniel na coordenação das atividades ilícitas

da facção Comando Vermelho, inclusive os apelidos de “KV ou
Kavani
”

constam nos diálogos localizados no aparelho celular apreendido,

havendo, inclusive, a própria imagem fotográfica do réu Daniel

realizando o símbolo em forma de “V” foi extraída da própria conversa

(Id. 86996870 – pág. 07).
(...)
”

“(...) 170. Durante a investigação, diversos elementos foram coletados indicando

a participação ativa o acusado Daniel nas atividades da facção

criminosa. A análise das comunicações extraídas, documentos

apreendidos e declarações de testemunhas revela sua atuação direta

na liderança e coordenação das operações criminosas.

171. As comunicações interceptadas entre Daniel e outros membros da

facção demonstram sua posição de liderança e envolvimento direto

nas atividades ilícitas.

Relatório Parcial no 10/2022/NIR/PL/PCMT – Operação “Repugno”

(Páginas 1-12 – Id. 82592704)

Chamada do Guardião 43260473.WAV – Data: 26/03/2022 – Hora:

20:29:00

Comentário: CAVANI X HNI: HNI reclama que a Cadeia
tá
embasada,

misturado.
Tá

dificil
de fazer corre. HNI fala que
tá
trocando ideia com

DG. Ligação
tá
muito ruim, Cavani vai ligar novamente.

Chamada do Guardião 43260476.WAV – Data: 26/03/2022 – Hora:

20:31:00

Comentário: CAVANI X HNI/LEBRAO: Cavani fala que a mãe de Lulu

entregou ele para polícia. Mateus está na cela 2, Biscoito na 1.

Mandaram um monte de cadastro para atualizar, e para batizar, Cavani

mandou para cima, está só aguardando retornar. Lebrão assume a voz

(a ligação). Lebrão pergunta da situação dele,
Cavani fala que

colocou a pessoa no prazo, mas ela não cumpriu, então pegou um

quilo de óleo e passou
pro
Puro Osso, passou mil reais para a

mulher de Lebrão e vai passar
mais nove mil dia
09. Nomes dos

cadastros para atualizar:
Pinguin
,
Bagda
, William.
Rael

tá
na cela

6. Lebrão
tá
com novo vulgo, Ceará, 157 (dentro da cadeia).

Chama Cavani
pra
ser padrinho, Zé
Bedeu
como referência, e Puro

Osso. O Gordinho Junior
tá
devendo
pra
Lebrão, Cavani vai

cobrar
.

Chamada do Guardião 43265373.WAV – Data: 28/03/2022 – Hora:

21:46:00

Comentário: CAVANI X JAIMIM:
Jaimi
está preso. Cavani pergunta se

a Bruna explicou sobre o dinheiro.

Chamada do Guardião 43265376.WAV – Data: 28/03/2022 – Hora:

21:47:00

Comentário: CAVANI X JAIMINHO/RENAN: Cavani pergunta se a

Bruna explicou a situação do Juninho, o que ele explicou. Falam de

drogas para um tal Fernandinho. Renan assume a voz. Falam sobre

Pança e
Churchy
. Sobre a
jega
. Renan já trabalhou um tempo com

Macaco. Renan já aplicou salve com o Macaco. Renan fala sobre Kaio

Gabriel Alves, que fala ser CV, passa quem seria os padrinhos dele

para Cavani checar. Tem
dois pinguim
na cadeia, Kaio Gabriel e

Weslen
Basto de Souza, Cavani fica de passar o número de Tuta.

Passa o número do Max 65 9268-3180 WhatsApp. Cavani está com

cartas de cadastros de CV. Ligação Importante!
Degravar
inteira. OBS:

Jheimison
Silva Moraes.

Chamada do Guardião 43265580.WAV – Data: 28/03/2022 – Hora:

22:19:00

Comentário: CAVANI X PRESO: Lebrão pediu
pra
perguntar se o dele

foi
pra
cima.
Referencia
: Zé
Bedeu
, Padrinhos: Cavani e Puro Osso.

Cavani vai checar a matrícula do Pinguim.

Chamada do Guardião 43265693.WAV – Data: 28/03/2022 – Hora:

22:31:00

Comentário: CAVANI X PRESO: Cavani explica que o que mandou por

mensagem é a ficha de cadastro a ser preenchida quando forem

batizar alguém. Passa o número da matrícula no CV do preso, 2022.

Chamada do Guardião 43269610.WAV – Data: 29/03/2022 – Hora:

22:27:00

Comentário: CAVANI X HNI: Falam sobre jogar produtos dentro do

presídio através de um drone. ANDRÉ, um branquinho (vulgo Cuzão),

é indicado para fazer o serviço junto com um piloto, período noturno.

Usar a mata perto do presídio para decolar o drone e aterrissar ao lado

do barracão da escola. Cavani está vendo para comprar um drone em

Cuiabá. Está difícil para passar produtos para dentro do presídio.

Batizaram vários "guris". Falam sobre cadastros de membros. BRUNO,

Vulgo
Baguidá
, Matrícula: 20203. WERIC (ERIC) Vulgo Tubarão,

Matrícula 20205. RONAN... Ligação ruim, desligam.

Chamada do Guardião 43269620.WAV – Data: 29/03/2022 – Hora:

22:37:00

Comentário: HNI X JAIMINHO: RONAN, Matrícula: 20204. ELTON

DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS, Vulgo LEBRÃO, Artigo 33 e

157. Matrícula: 20206, Padrinhos: Cavani e Puro Osso, Referência: Zé

Bedeu
. Cadastro do PEDRO HENRIQUE, Vulgo Pedrinho, da cela 01,

foi atualizado, Matrícula: 10308, Padrinho: Seu Peste. WESLEY

BASTOS DE SOUZA, Vulgo Pinguim, Padrinhos: Seu Peste e

Buguinho do
Cerrito
, Referência:
Herminho
, Cadastro: 5559.

172. Esses diálogos evidenciam a supervisão de Daniel sobre a logística e

segurança das operações de tráfico, demonstrando seu papel de

liderança dentro da organização criminosa.

173. O depoimento da Delegada de Polícia Dra. Bruna Caroline Fernandes

de Laet, colhido em juízo, corrobora de forma detalhada as provas

documentais obtidas durante a investigação.

174. Na residência da acusada
Naedja
Alves da Silva, que na época

convivia com o réu Daniel, foram apreendidas folhas soltas contendo

anotações detalhadas sobre a contabilidade de drogas. Essas

anotações incluíam datas, valores, quantidades de entorpecentes e

nomes de envolvidos, indicando transações de compra e venda de

drogas. Em uma das folhas analisadas, foi encontrado:

1 KL(KG) – P. Data da Compra 19/03/2020. Valor R$ 12,000,00.

Parcela/A vista 1.000,00 e 1.000,00. 19/03/2022 (entrada) 31/03/2022

(KV escrito – refere-se ao vulgo
Kavani
) - (não quitado).

(imagem)

175. As folhas analisadas revelam que réu Daniel Souza Moura, sob o

codinome "
Kavani
" ou "KV", era destinatário de grandes quantidades

de drogas, indicando sua posição de liderança na facção. A página 4

do relatório destaca claramente a anotação referente a "KV",

corroborando a presença de Daniel nas atividades de contabilidade da

facção.

176. Aliás, não obstante a defesa técnica refute o apelido atribuído ao réu

Daniel, da análise do aparelho celular do acusado André
Boeque
, mais

precisamente do “Relatório de Análise - Celular - André - Parte – 2 e

Parte – 1”, elaborado pela Delegacia de Polícia de Pontes e

Lacerda/MT, conforme item 110 da presente sentença, há a própria

imagem fotográfica do réu Daniel realizando o símbolo em forma de “V”

extraída da própria conversa e com a identificação do contato por “KV”

(Id. 86996870 – pág. 07).

(imagem)

177. Se não bastasse, a própria defesa confirma em sede de alegações

finais que o numeral +55 65 9 9808-1075 foi utilizado pelo réu, mas

somente até o final do ano de 2021 (Id. 136653876 – pág. 17), já que

seu aparelho celular teria sido apreendido no final do ano de 2021.

Ocorre que os diálogos extraídos se referem ao ano de 2021, ou seja,

período em que o réu era proprietário do numeral 55 65 9 9808-1075.

178. Ainda, em seu depoimento judicial, a Delegada de Polícia Dra. Bruna

Caroline Fernandes de Laet detalhou a identificação de Daniel como

um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho. Ela

confirmou que o réu Daniel, conhecido como “Cavani”, era responsável

por determinar ordens para outros membros da facção, incluindo André

Boeque
, e que ele mantinha o controle da distribuição de drogas na

cidade de Pontes e Lacerda/MT.

179. Além disso, em seu depoimento judicial o policial civil
Ademirson
de

Campos Nunes Junior afirmou que, da análise das conversas

decorrentes da quebra de dados telefônicos, bem como por meio de

informante, constatou-se que o réu Daniel Souza Moura possuía o

apelido de “Cavani”, e que ele desempenhava a função de "Voz" da

facção Comando Vermelho.

180. Com base nas provas documentais e testemunhais, fica comprovada a

autoria delitiva do acusado Daniel Souza Moura nos crimes de tráfico

de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Sua

atuação como líder da facção Comando Vermelho, bem como seu

envolvimento direto na coordenação das atividades ilícitas, é

evidenciada de forma irrefutável, justificando sua condenação pelos

delitos imputados. (...)”

De outra feita, Daniel
Souza Moura, vulgo “
Kavani
”,
era quem determinava as aplicações dos
“
salves
” (castigos físicos) a indivíduos que desrespeitavam as regras da facção
, a exemplo do aplicado na vítima Flávio
Batista Costa,
onde o apelante é apontado como quem ordenou o “salve”, em razão da vítima supostamente ter furtado na comunidade comandada pelo apelante.
A filmagem das agressões à vítima evidencia o
modus operandi
característico das práticas de “salve” pela organização criminosa da qual o réu

Daniel Souza Moura, vulgo “
Kavani
”
era o líder, ou seja, o responsável por coordenar as ações e determinar as punições.

A
s
provas colhidas durante a instrução processual
demonstram
que a apelante
Naedja
Alves da Silva
, vulgo
“
Nah
”
, por sua vez, era quem cuidava da contabilidade do tráfico de drogas para a facção e, inclusive, tinha um aparelho celular exclusivo para desempenhar a atividade de tesoureira.
Os diálogos mantidos com o acusado

André dos Santos
Boeque
e as anotações encontradas em sua residência demonstram que a apelante recebia do referido corréu as informações das transações realizadas, contendo a
quantidade e a natureza da droga comercializada, e fazia o relatório da mercancia das drogas. Descortinou-se também que a denunciada fazia transações atípicas, incompatíveis com a sua atividade laboral de
vendedora de produtos cosméticos (revendedora Natura),
constando o recebimento de valores de outros réus da ação penal, a exemplo do réu Jadir
Tomé da Silva
, valores estes relativos
à
venda de drogas.
Ainda, que a apelante mantinha vínculo matrimonial
com o líder da facção,
Daniel Souza Moura, vulgo “
Kavani
”
, e que a relação entre eles ia além do relacionamento amoroso, pois ela reportava diretamente à “
Kavani
” as movimentações financeiras e os recebimentos pendentes.

Na sentença, o juízo
a quo
consignou
as provas que
revelam
que a apelante
Naedja
Alves da Silva, vulgo “
Nah
”,
de fato, integra a facção Comando Vermelho, na função de tesoureira
, e de que estava associada a outros acusados para a prática do crime de tráfico de drogas.
Veja-se:

“(...) No curso da análise do aparelho celular de Gabriel Santos
Boeque
,
destacam-se os diálogos que evidenciaram a participação da acusada

Naedja
Alves
Alves
da Silva
, conhecida também por “
Nah
”, nas

finanças da organização criminosa. Conforme consta nas páginas 34 e

35 do relatório de análise,
Naedja
articula claramente a situação das

contas da facção com Gabriel e André:

“Sim! É!
Você mando
dia vinte
pra
mim. Meio
qui

cê
mando...
Qui
é no

valor
di
mil setecentos e cinquenta. E ele já devia meia do dia cinco. E

devia cento e cinquenta reais do dia vinte e quatro
”
(Id. 86985122 –

pág. 34 – Data 24/04/2021).

“Cento e cinquenta do dia 24/04 e os mil e quinhentos do dia 05/04.

Entendeu! Mais
cê
mandou meu áudio
pra
ele? Tem que manda
pra

ele sabe.
Qui
si
voceis
converso isso.
Qui
eu tal consciente.
Cê
tem

que
começa
manda
pra
ele.
Qui
eu que cobro.
Qui
eu que mando.

Qui
eu tenho o controle
. Porque quando acontece isso daí, pele sabe

que tem alguém
concienti
. Porque
eles tenta

aproveita
da pessoa.
Cê

vê que volta e meia acontece uma dessa aí. Tanto que ele
mando
foi

trezentos e cinquenta.
Num
foi trezentos.” (Id. 86985122 – pág. 34/35 –

Data 24/04/2021 – 18h07min16seg).

114. Ademais, as responsabilidades de
Naedja

enquanto gestora financeira

são mais detalhadamente ilustradas na
página 35 do relatório do ID

86985122
, em que ela instrui sobre procedimentos de cobrança:
“
Tá
aí

o dele, ó! Aí
cêis
vai cobrar.
Cê
vai falar, Ó!
Cê
deve tanto
. Mai aí

você vê como
cê
vai passar. Porque aí ele vê se ele tem tudo”. Tais

diálogos reafirmam a clareza com que
Naedja
maneja as finanças e

refletem sua posição hierárquica elevada e crucial dentro da

organização.

115. Ainda, na análise dos fatos e evidências apresentadas, destaca-se a

relação intrínseca entre a ré
Naedja
Alves da Silva e o réu Daniel

Souza Moura, que se estendem além do vínculo matrimonial,

adentrando em esferas operacional e logística da facção criminosa do

Comando Vermelho. Foi apontado no relatório extraído do aparelho
celular de Gabriel que
Naedja
, atuando como contadora da
organização, frequentemente reportava diretamente a Daniel sobre as

movimentações financeiras e recebimentos pendentes e, este, por sua

vez, foi indicado durante a investigação ser líder do grupo criminosa na
cidade de Pontes e Lacerda. (...)”

“(...)165. Um dos principais elementos de prova é uma série de diálogos

extraídos entre
Naedja
e outros membros da facção, que demonstram

sua influência e controle sobre as operações de tráfico de drogas. Em

um diálogo a acusada
Naedja
organiza a distribuição de drogas e

coordena com outros membros da facção:

Conversa entre os acusados
Naedja
e André dos Santos
Boeque
:

Nah
: "Tá."

Nah
: "Cadê
vc
?"

André: "
Tô
indo."

André: "50p para 50p
val
25p marta [50g de pasta base para o vulgo

Osso, 50g para o vulgo Val, e 25g para o vulgo Marta]"

Nah
: "Ok."

André: "Quanto eu devo [símbolo sorrindo]"

Nah
: "[Áudio]"

André: "[símbolo sorrindo] [Áudio] [figura sorrindo]"

Nah
: "1700 [símbolo sorrindo]"

Nah
: "[Áudio]"

André: "[símbolo joia]"

Nah
: "300g m 150g p"

André: "100p Zidane 50p
mn
[100g de pasta base para Zidane e 50g

para o vulgo Mano]"

Nah
: "Ok"

Nah
: "3500"

André: "[símbolo joia]"

Nah
: "[Áudio]"

André: "50p osso [Áudio] [50g de pasta base para o vulgo Osso]"

Nah
: "Ok."

Nah
: "[Áudio]"

André: "Isso vamos fazer isso
hr

q
eu for
nois
já olha o nome e na

manda
pra
pessoa... [símbolo joia]"

Nah
: "ok"

Nah
: "300g m 150g p" (páginas 53/54) (RELATÓRIO POLICIAL/

ANÁLISE CELULAR GALAXY A20 DE COR PRETA).

166. Contrapondo a negativa de autoria apresentada pela acusada
Naedja

em juízo, esses diálogos e diversos outros transcritos nos
relatórios

ratificam sua participação ativa na logística e distribuição de drogas

para a facção.

167. Conforme as declarações colhidas em juízo, as testemunhas

corroboraram os elementos de provas que comprovam a prática

delitiva pela
Naedja
nas operações da facção. Em juízo a Delegada de

Polícia Dra. Bruna Caroline Fernandes de Laet relatou que durante as

investigações foi apurado que a ré realizava a contabilidade da

organização criminosa e, juntamente com a extração de dados do

aparelho celular do réu André
Boeque
, constatou-se que ambos

trocavam informações todos os dias sobre a comercialização das

drogas.

168. Além dos diálogos extraídos, foram apreendidas na residência da

acusada
Naedja
folhas soltas com anotações relacionadas à

contabilidade do tráfico de drogas. As anotações indicam a compra e

venda de grandes quantidades de entorpecentes:

Análise da Folha Solta - Compra de Quilos de Droga

Data: 12/03/2020

Conteúdo:

(imagens)

169. Portanto, com base nas provas robustas e consistentes adotadas durante a fase de instrução, fica evidente a participação ativa da acusada
Naedja
Alves
Alves
da Silva na organização criminosa Comando Vermelho. As comunicações extraídas e as anotações encontradas em sua residência demonstram claramente sua função de contabilidade das atividades de tráfico de drogas, não havendo qualquer comprovação de que as anotações apreendidas em residência não se destinavam ao crime de tráfico de drogas. (...)”

No que tange ao apelante
André dos Santos
Boeque
,
vulgo
“Cuzão”
,
os relatórios acostados aos autos retratam que ele

era o responsável por uma espécie de central de distribuição de drogas montada e mantida pelo Comando Vermelho, drogas estas que ele adquiria do líder Daniel Souza Moura, vulgo “
Kavani
”, manipulava e fazia a divisão dos entorpecentes
nas “biqueiras” da cidade
.
O acusado tinha o controle centralizado da distribuição de drogas na cidade e atuava diretamente na distribuição dos entorpecentes, atuando de forma associada aos demais réus, bem como
tinha a incumbência de repassar o controle de vendas e recebimento de valores obtidos com o comércio malsão
e as pendências
todos os dias à noite à gerente financeira, a acusada

Naedja
Alves da Silva, vulgo “
Nah
”
. Para essa tarefa, ele contava com a ajuda do irmão Gabriel Santos
Boeque
,
vulgo “
Gordela
”,
que teve extinta a punibilidade em razão
da sua morte
, ocorrida
em 21/05/2024
, conforme decisão de id.

241274209 - Pág. 3
.

Ao fundamentar a decisão em relação ao referido acusado, o juízo
a quo
declinou as razões pelas quais entendeu que o apelante André dos Santos
Boeque
integra
va
a organização criminosa Comando Vermelho, dados os elementos de prova
constantes nos autos
que confirmam que ele gerenciava a logística de distribuição da droga da referida facção
, assim
como comprovam
a
estável
relação que tinha com os demais acusados quando se tratava da compra e venda de entorpecentes
. A propósito:

“(...) importa destacar que, com a morte do réu Gabriel Santos
Boeque
, é fundamental dirigir a atenção para o
réu André dos Santos
Boeque
, seu irmão, cujo envolvimento na organização criminosa Comando Vermelho também é significativo. Uma análise do celular de Gabriel revelou várias comunicações que não apenas destacam a própria atividade de Gabriel, mas também mostram André como um participante ativo nas execuções das atividades ilícitas da organização criminosa do Comando Vermelho.

109. Ao analisar as transcrições de mensagens e chamadas armazenadas no dispositivo de Gabriel, percebe-se que o réu André frequentemente assumia responsabilidades que envolviam a logística do tráfico de drogas e a coordenação de movimentos financeiros essenciais para a sustentação das operações da facção.

110. A demonstração dessa atuação está documentada assim:

1. Diálogo de André discutindo logística de novos pontos de venda:

“Thiago – vulgo Puro Osso: Em
é
as
deiz
lá que... U... Do meu chá.
Pra
mim.
Tá
ligado!
Iiiiii
!
Separa cem da família
. Vai ativa uma lojinha lá perto do campo do
Gidelson
. Aí vô pedi
pro

cara
manda a localização.

Quando chega aqui eu peço
pra
ele.” (Id. 86985122 - pág. 74 – Data 07/06/2021 – 21h08min15seg).

“Thiago – vulgo Puro Osso: As deis G é do meu.
Tá
Ligado! Daquele do meu lá.
Tá
ligado! Pega lá
pra
mim
fazeno
favo.” (Id.
86985122 pág.
74 – Data 07/06/2021 – 21h08min23seg).

“Gabriel: Mais aí,
o ANDRÉ falo
pra

mim
separar
deiz

pra
ele
. I é
deiz

pro

cê

tamém
? No caso
vinti
?” (Id. 86985122 - pág. 74 – Data 07/06/2021 – 21h08min15seg).

“Thiago – vulgo Puro Osso: Eu
num
sei meu mano. Porque eu pedi
pra
ele separa
deiz

pra
mim. Ele disse que
tava

comeno
e ia
vê
com
cê
. Nem tem! Aí vê
la
com ele se ele vai uma
deiz
,
mais
é do chá dele, se ele
fo
quere.
Tá
ligado! O meu é só
pra
mim as
deiz
. Entendeu?” (Id. 86985122 - pág. 75 – Data 07/06/2021).

“Gabriel: Thiago cabo... Opa...
Mando pega cem que ele vai
ativa
uma lojinha lá no campo do
Gidelson
” (Id. 86985122 - pág. 75 – Data 07/06/2021 – 21h10min10seg).

“Gabriel: A então entendi. Essas
deiz
e
pu

cê
memo.
Ele falo
que é
pra
ele, mais só
pra
separa mesmo. Ele que vai aí
leva
” (Id. 86985122 pág. 75 – Data 07/06/2021 – 21h10min39seg).

2. Diálogo de André instruindo sobre entrega de drogas e coleta de dinheiro, bem como verificando a contabilidade das vendas diárias:

“André: Ou... Ou o mano que setenta e cinco. Leva lá perto do CISC. Pega um dinheiro com ele lá. demoro meu mano daqui a poco eu colo aí.” (Id. 86985122 - pág. 73 – Data 06/06/2021 – 20h45min09seg).

“André: E já vê quanto
qui
...
qui
deu tudo aí... A saída de hoje.” (Id. 86985122 - pág. 73 – Data 06/06/2021 – 20h55min47seg).

“Gabriel: Setenta e cinco ou cem ANDRÉ? Na ligação ele falo cem, e no áudio é setenta e cinco. E aí?” (Id. 86985122 - pág. 73 – Data 06/06/2021 – 20h56min12seg).

“Gabriel: Demoro
viado
,
mais
eu
tô

ino
faze entrega
qui
agora. Depois eu vô aí” (Id. 86985122 - pág. 74 – Data 07/06/2021 – 17h33min43seg).

“Gabriel: O ANDRÉ pediu
pra
mim
tá

chegano
no
cê
, pô!
Pra
mim
tá
passando aí, pega um REX. [Gabriel diz para HNI (Homem não identificado) (Id. 86985122 - pág. 74 – Data 07/06/2021 – 18h41min03seg).

111. A investigação detalhada do aparelho celular de Gabriel Santos
Boeque
trouxe à tona elementos adicionais que consolidam a participação de André em funções e coordenação dentro da organização criminosa Comando Vermelho. Em diversos documentos no relatório, André demonstrou sua capacidade de gerenciamento da logística de distribuição da droga, provas robustas contra o réu André e que formam a base para a sua condenação. (...)”

“(...)
158. Contrapondo a negativa de autoria apresentada pelo acusado André

em juízo, as provas extraídas de seu aparelho celular são

contundentes e reveladoras sobre a discussão direta de operações de

tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme se extrai do

RELATÓRIO POLICIAL/ ANÁLISE CELULAR GALAXY A20 DE COR

PRETA, ao Id. 87001120.

159. Os diálogos registrados no celular do réu André são provas

contundentes que contradizem sua negativa de autoria em juízo. Por

exemplo, em 15 de junho de 2021, o vulgo
Buguin
enviou diversos

áudios via WhatsApp para André, nos quais uma mulher não

identificada, possivelmente esposa de
Buguin
, pedia a André para

levar droga, evidenciando seu controle sobre a distribuição de

entorpecentes:

Áudio PTT-20210615-WA0032: "Em! Tem como você traze vinte e

cinco reais aqui? (...) [mulher não identificada – pode ser a esposa de

Buguin
- pede para André levar vinte e cinco reais para ele de droga.

Com base nas anotações que estavam nos cadernos apreendidos, os

vinte e cinco se refere a 25 gramas de droga] (páginas 75 e 76)

(RELATÓRIO POLICIAL/ ANÁLISE CELULAR GALAXY A20 DE COR

PRETA).

Áudio PTT-20210615-WA0071: "O
bunito

cê
vai demora muito? ...

Porque cabo o
negoço
[riso] [mulher não identificada – pode ser a

esposa de
Buguin
– pergunta se André vai demorar levar a droga,

porque acabou]" (página 77) (RELATÓRIO POLICIAL/ ANÁLISE

CELULAR GALAXY A20 DE COR PRETA).

160. Esses registros são complementados por outras conversas no

WhatsApp, em que o réu André coordena diretamente as transações

de drogas, preços e quantidades:

Conversa com Junin
Marretero
em 17/06/2021:

André: "
Slv

mn
... Se
tah
tendo [símbolo raio]"

Junin
Marretero
: [Mensagem apagada]

André: "Quanto tá suas 25g
mn
"

Junin
Marretero
: [Mensagem apagada]

André: "
Fas

550 veado
[símbolo, sorriso apreensivo]"

Junin
Marretero
: [Mensagem apagada]

André: "Vou ver
aqi

Fmz

mn
"

Junin
Marretero
: "Ok
mn
... Nois ... [Símbolo de joia]" (páginas 86-87)

(RELATÓRIO POLICIAL/ ANÁLISE CELULAR GALAXY A20 DE COR

PRETA).

161. Além dos diálogos extraídos, as declarações colhidas em juízo por

testemunhas corroboraram a influência do acusado André nas

operações da facção e sua responsabilidade na coordenação das

atividades ilícitas.

162. A propósito, ouvida em juízo, a testemunha policial civil Leonardo

Vieira de Souza corroborou os elementos de provas anteriormente

produzidos, esclarecendo ter realizado a análise de extração de dados

do aparelho celular do acusado, sendo comprovado que a distribuição

de drogas na cidade estava centralizada no acusado André dos Santos

Boeque
.

163. Também ouvida em juízo, a Delegada de Polícia Dra. Bruna Caroline

Fernandes de Laet esclareceu que após a realização da busca e

apreensão da residência do acusado André dos Santos
Boeque
e do

seu irmão (Gabriel dos Santos
Boeque
– falecido), foi confirmado que

ambos seriam integrantes da organização criminosa.

164. Diante das evidências coletadas durante a investigação e das provas

apresentadas na fase de instrução, fica claro que o réu André dos

Santos
Boeque
desempenhou um papel crucial nos crimes de tráfico

de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. As

análises detalhadas dessas provas confirmam sua atuação na

organização criminosa Comando Vermelho, sustentando plenamente

sua condenação.
(...)”

As provas angariadas em relação ao réu
Marciel Silva Gomes
,
vulgo
“Velho”
ou
“
Véi
Arrasta”
,
também não deixam dúvidas de que ele integra a facção criminosa Comando vermelho
, bem como que ele praticava a traficância e estava associado a outros indivíduos para tal fim
.

Com efeito,
a análise do celular apreendido na posse do corréu Gabriel Santos
Boeque
revelou elementos de prova (mensagens, áudios) no sentido de que ele era um dos responsáveis pela distribuição dos entorpecentes da facção criminosa, inclusive tinha estreita ligação com o chefe do bando, Daniel Souza Moura, o “
Kavani
”.
As provas evidenciam que ele transportava, armazenava e distribuía as drogas na região. Aliás,
a prova disso é que o apelante solicitou 100g de maconha ao corréu André dos Santos
Boeque
e coordenou a compra de 1kg de droga com desconto, evidenciado a sua posição de confiança no seio da organização criminosa.

Por importante, confira-se os diálogos travados pelo acusado com demais integrantes da organização criminosa que serviram de fundamento para a condenação do acusado pelo juízo
a quo
:

“(...)
142. No tocante ao réu
Marciel Silva Gomes
, conhecido como “
Vey

Arrasta”, a análise do celular Moto G E 6 Plus de cor azul, apreendido

com Gabriel Santos
Boeque
, revelou diversos elementos que vinculam

Marciel às atividades ilícitas, notadamente ao tráfico de drogas e à

participação na organização criminosa Comando Vermelho (CV).

143. Entre os dados relevantes, encontram-se mensagens de texto, áudios

que evidenciam a participação de Marciel Silva Gomes em atividades

criminosas:

Mensagens e Diálogos Transcritos:

1. Mensagem de 13/06/2021, (Id. 86985122 - pág. 86/87):

Gabriel:
Passei lá no Clayton agora deixei um fino
pra
ele.
Falano

que eu ia dormir. Eu vô é dormir eu acho. Lá no Gordinho. Eu
sai
lá

do Gordinho.
Num
tinha ninguém lá no Gordinho. Sabe? Eu e
Jão

memo. João
magrim
. [Gabriel diz para MNI (Mulher não

identificada) que passou na casa do vulgo Clayton e deixou droga

para ele. E que foi na casa do vulgo Gordinho e não tinha ninguém.

E que estava acompanhado Vulgo João Magrinho)] – TEMPO: 17s

MNI:
Cê
passo lá tem
quantu
... Tem quanta...
quantu
tempo
cê

passo lá? [MNI (Mulher não identificada) pergunta para Gabriel

quanto tempo faz que ele foi na casa de Clayton deixar a droga

para ele (pelo contexto MNI é a vulgo
Vicki
gerente de bar

(prostibulo e ponto de venda de drogas) e é esposa de Clayton)] –

TEMPO: 03s

MNI:
E
vei
!
Cê
perdeu cinco corre hoje. Você
num
tinha. E que eu

peguei eu e
Vei
Arrasta e me passou cinco buchinha
. Eu passei

tudo. [MNI (Mulher não identificada) diz para Gabriel ele perdeu de

vender cinco porção de droga. Que ela pegou com o
Vei
Arrasta. E

ele passou para ela cinco buchinha de maconha. E ela vendeu

tudo] - TEMPO: 09s

Gabriel
: Eu vô vê
si
consigo...
To

trabalhano
nisso. Um carinha lá

em Araputanga era
pra
traze hoje. Mais num
consiguiu

tamém
.

[Gabriel diz para MNI (Mulher não identificada) que vai ver se

consegue droga para revender. Que um fornecedor dele da cidade

de Araputanga iria fornecer para ele hoje, mas a ele não conseguiu

enviar a droga] - TEMPO: 11s

2. Mensagem de 14/06/2021, (Id. 86985122 - pág. 92):

MNI
: E ai!
Cê
tem ou não? E me manda foto do Notebook
pra
mim

posta. [MNI (Mulher não identificada) pergunta para Gabriel se ele

tem droga para vender ou não. E pede a foto de um Notebook que

ele está vendendo para ela postar nos grupos] – TEMPO: 03

Gabriel:
Tenho não, pô!
Só u... U
Vei
Arrasta
qui
vai te memo
.

[Gabriel diz para MNI (Mulher não identificada) que ele não está

tendo droga para fornecer. E que só o Maciel vulgo
Vei
Arrasta que

tem] – TEMPO: 06s

3. Mensagem de 14/06/2021, (Id. 87001120 - pág. 09):

Kavani
:
Eai

Kavani
:
Quando chega manda msg
pro

Vey
[
Kavani
pede para ele

que quando chegar mandar mensagem para Maciel – Vulgo
Vey

Arrasta]

Kavani
: E busca
5 peça
com ele
[
Kavani
pede para ele pegar com

o vulgo
Vey

Arrasta(
Maciel) cinco quilos de droga]

Kavani
;
[
Kavani

manda o numeral de celular do vulgo
Vey

Arrasta ou Maciel (está escrito Maciel no contato enviado), para

André
]

André:
Emoji
[ Emoji
, símbolo,
joia ]

4. Mensagem de 17/06/2021, (Id. 87001120 - pág. 27):

Vey
Arrasta
: Aí vô vê se eu grudo pelo
meno

umas 200g
pra
mim
.

Num
tem! Solta aí.
Cê
é loco! Brau é relíquia. Quero fuma dele.

[
Vey
Arrasta fala para André. Que quer ficar com 200g de maconha,

para ele vender, que o
brau
é relíquia, e que vai fumar dele (pelo

contexto ele: participa da venda, transporta, oferece aos clientes e

usa)]

5. Mensagem de 17/06/2021, (Id. 87001120 - pág. 28):

Vey
Arrasta
: Em!
Cê
trais umas 100 (cem) dessa Aí
pra
mim. Pode

se
? [
Vey
Arrasta pede para André levar para ele 100g de maconha]

(...)

6. Mensagem de 17/06/2021, (Id. 87001120 - pág. 30):

Vey
Arrasta
: Então ele deu até um
disconto
no dinheiro
pro

minino

lá.
Num
tem
! Pro Daniel lá
.
Até
explico

pro
Daniel lá. Falo o

Daniel, esse é
uns teste
que
rancou

ai
. Mesma coisa que
ele falo

pro

cê
.
Num
tem! Aí deu
disconto
de cinquenta real a mais ainda.

Pagamo
1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta)
pra
ele. [
Vey
Arrasta

fala para André que, um fornecedor vendeu a droga para eles. E

que o fornecedor falou que eram testes que eles tinham arrancado

(código-droga que eles compraram), e explicou para o Daniel

(
Kavani
). E que o fornecedor deu cinquenta reais a mais de

desconto. Eles pagaram $1350,00 (mil e trezentos e cinquenta

reais) na droga (pelo contexto e pelo valor pago acreditamos ser 1

quilo de maconha com desconto)]

144. Esses diálogos, extraídos ipsis litteris do relatório, demonstram, de

forma clara e contundente, a atuação direta de Marciel Silva Gomes

nas atividades essenciais para o funcionamento do esquema

criminoso, integrando a organização criminosa do Comando Vermelho,

bem como
praticando os delitos de tráfico de drogas e associação para

o tráfico de drogas. (...)”

“(...) 210. A fase de instrução revelou-se crucial para a confirmação das práticas

delitivas de Marciel Silva Gomes. A colheita de provas foi conduzida de

maneira meticulosa, abrangendo depoimentos testemunhais, análise

de materiais apreendidos e verificação de dados digitais.

211. Em juízo, o policial Leonardo Vieira de Souza testemunhou sobre os

elementos encontrados em relação ao réu Marciel. A testemunha

relatou que a análise dos celulares apreendidos, incluindo o de Gabriel

Santos
Boeque
, revelou diversas mensagens, áudios e imagens que

comprovam a participação ativa de Marciel nas atividades de tráfico de

drogas e na integração da organização criminosa Comando Vermelho.

212. As mensagens de texto e os áudios recuperados dos celulares são

provas robustas e inquestionáveis da atuação de Marciel no tráfico de

drogas, conforme já transcritos em tópico anterior e juntadas nos

autos, os quais deixo de transcrever novamente para evitar repetição

desnecessária. Além disso, é importante ressaltar que Marciel Silva

Gomes já se identificou como “
Vey
Arrasta” em outros processos

(autos n° 1002546-23.2022.8.11.0013), inclusive quando estava

acompanhado de seu advogado (autos n° 1003938-95.2022.8.11.0013), confirmando assim sua identidade com o apelido

utilizado nas comunicações extraídas.

213. Diante do exposto, a análise das provas apresentadas, corroboradas

pelos depoimentos e pelos materiais apreendidos, sustentam a

condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e associação

para o tráfico, bem como sua participação em organização criminosa. (...)”

Ademais,

o réu
Marciel Silva Gomes, vulgo “Velho” ou “
Véi
Arrasta”,
foi identificado visualmente no vídeo feito durante o “salve” à vítima
Flávio Batista Costa
por meio do tênis que utilizava, o que corrobora o acerto do juízo ao condená-lo por integrar organização criminosa.
Outrossim, as conversas transcritas são provas cabais de que ele praticava o tráfico de drogas e de que estava associado aos demais acusados e a outros indivíduos para tal fim.

As provas colhidas em relação ao réu
Max Gomes da Silva,
vulgo
“Macaco”

ou
“Fantasma”
, também demonstram claramente o envolvimento do referido apelante com a organização criminosa Comando Vermelho
e com a traficância em Pontes e Lacerda/MT
.
Aliás, os policiais
civis ouvidos em juízo relataram que ele tem uma longa trajetória dentro da facção e que ele atuava diretamente na distribuição, compra e revenda de drogas.

De
acordo com as provas angariadas aos autos, o acusado
Max Gomes da Silva, vulgo “Macaco”
ou “Fantasma”
,
é o “disciplina” permanente da facção Comando Vermelho na cidade de Pontes e Lacerda/MT, pois costumeiramente está envolvido nas práticas de tortura perpetrada pela
orcrim
, conforme declarações da testemunha
Bruna Caroline Fernandes de Laet
, Delegada de Polícia que conduziu as investigações.

A assertiva ganha corpo com a participação ativa do apelante
Max Gomes da Silva, vulgo “Macaco”
ou “Fantasma”, nos crimes de sequestro e cárcere privado e lesões corporais praticado contra a vítima Flávio Batista Costa, já que ele aparece nas imagens carreadas aos ids.
82078058
e
82078059
agredindo violentamente a referida vítima em razão desta ter supostamente furtado/roubado alguém da comunidade dominada por eles enquanto esta implorava para que o apelante e os comparsas cessassem as agressões.

As provas demonstram que o apelante
Max Gomes da Silva, vulgo “Macaco” ou “Fantasma”
, além da função de disciplina, também praticava o tráfico de drogas. Em um dos relatórios acostados aos autos
(id.

241273235 - Pág. 91
),
uma mulher não identificada afirma que pega drogas com o apelante e, em outro relatório (id.

241273207 - Pág. 53 a 241273208 - Pág. 18
-
PDF 1310/1332
), consta a anotação de 1kg de entorpecente destinado a “Fantasma”,
o outro
vulgo do apelante, valorado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e quitado no dia 17/03/2022.

Vejamos as provas consignadas pelo juízo de primeira instância na sentença, que serviram de base para a condenação do acusado,
in
verbis
:

“(...) 145. Quanto ao réu
Max Gomes da Silva
, conhecido pelo vulgo “Macaco”,

está sendo acusado de envolvimento em atividades ilícitas

relacionadas ao tráfico de drogas e à participação na organização

criminosa Comando Vermelho (CV). A fase de inquérito revelou

diversas evidências que ligam diretamente Max às práticas criminosas.

146. As provas obtidas durante a investigação são contundentes e deixam

claro envolvimento do réu Max nas operações do Comando Vermelho.

As anotações encontradas em cadernos apreendidos estão

documentadas várias transações de drogas envolvendo Max,

identificado pelo apelido “Macaco”.

1. Anotações no caderno, 04/05/2021 (Id. 86985116 – pág. 10):

"Macaco comprou 100g (Pasta base)."

2. Anotações no caderno, 03/05/2021 (Id. 86985116 – pág. 29):

"Macaco comprou 25g (Pasta base)."

3. Anotações no caderno, 27/05/2021 (Id. 86985116 – pág. 36):

"Macaco comprou 25g (Pasta base)."

4. Anotações no caderno, 13/05/2021 (Id. 86985116 – pág. 49/50):

"Macaco comprou 500g (Maconha)."

147. Além das anotações, os diálogos recuperados de aparelhos celulares

apreendidos também são incriminadores. Os áudios transcritos

revelam conversas explícitas sobre o tráfico de drogas e a

movimentação de dinheiro relacionado a essas atividades.

Mensagens e Diálogos Transcritos:

Diálogo de 28/04/2021, às 14h37min42s (Id. 86985122 - pág. 98):

“
KAVANI:
Então seu Amaral! Eu
tô

trabalhano
por isso não atendi.

Quem tem que
acha
quem é o cara é o seis, pô!
Tá
ligado! Seis só

apresenta a denúncia, quando seis sobe quem é. Entendeu!
Pra
gente

cobra. Eu
num
tenho tempo de sair
procurano
quem que foi
qui
robô aí.

Cê
tem
qui
acha quem
qui
foi e manda aqui.
Manda
pu
Macaco
.
Pu

Zidane” [(KAVANI (usa celular de Gabriel) diz para o Senhor

vulgarmente chamado de Amaral, que HNI não tem tempo de descobrir

quem roubou eles. E que eles ao descobrirem apresentam a denúncia

a HNI, ao vulgo Macaco e ao vulgo Zidane] – TEMPO: 18s

Diálogo de 14/06/2021, às 00h32min42s (Id. 86985122 - pág. 91):

“
MNI
: Vô
cê

cincera
, pô! Tem quatro
meis
que eu com... Convivo com

a

Gabi todo dia. Todo dia. Todo dia. Ela é uma pessoa que
num
dá pá

confia não. Ela é
traiçoera
.
Num
tem! Ela
iguiçera
. Ela
faiz
um trem. Ela

bate o pé. Entendeu!
Vamo

supo
se
dexa
tanto, tanto, tanta coisa com

ela. Depois ela bate o pé que
tava
ruim.
Qui
os
clienti
reclamo. Só
pro

cê
dá. Só
pro

cê
faze por menos. (Eu
to

deveno

pro

Nequinha
não).

Ela fala...
Tem
veiz
que quando eu pego com o Macaco, quem
faiz

as bucha
é
eu.
[
MNI (Mulher não identificada) diz para Gabriel que, ela

não confia no vulgo Gabi. E que Gabi é traiçoeira. Reclama de tudo só

para ter descontos no produto. E que quando Gabi pega droga do

vulgo Macaco, quem manipula, e faz as buchas para a revenda é ela] –

TEMPO: 30s

148. Essas anotações indicam que o réu Max Gomes da Silva realizava a

comercialização de produtos ilícitos, bem como os diálogos

demonstram a comunicação constante entre Max e outros membros da

organização, corroborando as informações obtidas nas anotações e

seu envolvimento no comércio ilegal de tráfico de drogas. (...)”

“(...) 214. As provas produzidas durante toda a instrução consolidaram a

acusação em face do réu Max Gomes da Silva, confirmando suas

práticas delitivas por meio da análise minuciosa dos documentos

relatados e dos depoimentos colhidos.

215. Durante a instrução, destacaram-se os depoimentos de duas

testemunhas: os policiais civis Altair Gomes de Jesus e Leonardo

Vieira de Souza. Em juízo, o policial Altair Gomes de Jesus relatou que

Max é uma das pessoas mais antigas na organização criminosa

Comando Vermelho (CV), evidenciando sua longa trajetória dentro da

facção.

216. Complementando, o policial Leonardo Vieira de Souza afirmou que o

réu Max atuava ativamente na distribuição, compra e revenda de

drogas, confirmando assim as práticas delitivas descritas nos autos. A

credibilidade dos depoimentos dos policiais é reforçada pela

convergência de suas falas com as provas documentais e materiais

obtidas durante a investigação.

217. As anotações apreendidas em cadernos, datadas de 03/05/2021,

04/05/2021, 27/05/2021 e 13/05/2021, revelam a constante compra de

drogas por Max, identificado como “Macaco”. Tais registros

demonstram a habitualidade e a sistematicidade das suas atividades

ilícitas.

218. Os diálogos extraídos dos aparelhos celulares, como os de 28/04/2021

e 14/06/2021, indicam claramente o envolvimento de Max em

operações de tráfico de drogas.

219. Importa consignar, ainda, que o réu Max Gomes já se identificou em

outro processo com o vulgo “Macaco” (autos n° 1003111-55.2020.8.11.0013). Tal identificação é relevante para a compreensão

do seu envolvimento e associação com os demais réus, uma vez que o

uso de apelidos ou vulgos é comum em organizações criminosas para

ocultar a verdadeira identidade dos envolvidos e dificultar as

investigações.

220. A análise das provas colhidas durante a instrução processual revela,

de maneira clara e incontestável, a autoria delitiva do acusado de Max

Gomes da Silva, corroboradas pelos depoimentos dos policiais e pelos

materiais apreendidos, sustentando a condenação do réu pelos crimes

de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como sua

participação em organização criminosa. (...)”

Rogério
Souza Fernandes
, vulgo
“
R7
”
ou
“Polaco”
, também teve a
s condutas de integrar
organização criminosa
, praticar o tráfico de drogas e associar-se para tal fim
delineada
s
de forma minuciosa na sentença condenatória, que levou em conta as provas angariadas durante as duas fases da instrução criminal
, notadamente as quebras de sigilo de dados
telefônicos, os documentos apreendidos durante as prisões/buscas e apreensões e os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal.

Restou demonstrado que o apelante
Rogério Souza Fernandes, vulgo “R7” ou “Polaco”,
é o braço direito do corréu Max
Gomes da Silva, vulgo “Macaco” ou “Fantasma”
e, de acordo com a quebra de sigilo de dados telefônicos, foi incumbido de gerenciar o tráfico de drogas em Vila Bela da Santíssimo Trindade/MT, estando evidenciado também que ele participava dos “salves” na cidade de Pontes e Lacerda/MT.
Ainda, que “R7” ou “Polaco” recebia drogas do Comando Vermelho para revenda, havendo uma anotação em um dos cadernos apreendidos que o apelante Rogério Souza Fernandes comprou 1 kg de maconha na data de 9 de maio, provavelmente do ano de 2021. Na data em que André dos Santos
Boeque
foi preso, 17/06/2021, este inclusive informa a “R7” que ele deve a quantia de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) e que passaria para receber tal valor.

Vejamos os fundamentos utilizados pelo magistrado singular, que vinculam o apelante às atividades criminosas engendradas pelo Comando Vermelho na cidade de Pontes e Lacerda/MT:

“(...) Ainda, a análise das provas produzidas durante a fase inquisitorial,
diversos elementos foram encontrados em face do
réu Rogério Souza

Fernandes
, também conhecido como “R7” ou “Polaco”. A investigação

revela sua participação ativa em atividades de tráfico de drogas,

associação para o tráfico e organização criminosa conforme

evidenciado nos relatórios policiais.

154. Nos cadernos apreendidos, foram encontradas várias anotações que

revelam transações de drogas realizadas por Rogério Souza

Fernandes. Em particular, o caderno 02 contém registros de que, no

dia 09/05/2021, o vulgo “R7” comprou 1kg de maconha (Id. 86996870 –
pág. 29).

155. Além das anotações, os diálogos recuperados do celular do corréu

André dos Santos
Boeque
reforçam a participação de Rogério nas

atividades criminosas.

1. No dia 16/06/2021 (Id. 87001120 - pág. 103):

André:
“Opa
mn
Boa
noity
.
Vo
passar
jaja
faze o recolhe
fmz
”

R7:
“Em deixa para amanhã cedo pode ser”

André
: “
fmz
”

2. No dia 17/06/2021 (Id. 87001120 - pág. 103):

R7:
“Ou vai passa aqui paga pegar o rex”

André:
“Sim mais tarde
vo

ae
”

R7:
“
Vc
me avisa que
tô
aqui na morada da serra”

André:
“
Fmz
”

R7:
“
Tô
em casa ver
ai
quantos que devo
ja
”

André:
"3.750"

R7:
"
Ta
. Vai
vim
agora?"

(imagem)

156. Esses diálogos mostram claramente a atuação do réu Rogério Souza
Fernandes no comércio de drogas, integrando a organização criminosa
do Comando Vermelho, bem como praticando os delitos de tráfico de

drogas e associação para o tráfico de drogas.

157. Diante do exposto, conclui-se que as provas produzidas na fase

investigativa são contundentes e robustas, delineando de forma clara e

precisa o envolvimento de cada réu nas atividades criminosas

apuradas. As quebras de dados telefônicos, documentos apreendidos

e depoimentos colhidos não deixam dúvidas sobre a autoria e
materialidade dos crimes. (...)”

“(...) 226. Durante a fase de instrução, foram produzidas provas contundentes

que confirmam a participação de Rogério Souza Fernandes, conhecido

como “R7” ou “Polaco”, nas atividades ilícitas de tráfico de drogas. A

análise minuciosa dessas provas, aliada aos depoimentos colhidos,

estabelece de maneira inequívoca a responsabilidade criminal do réu.

227. Em juízo, a credibilidade dos depoimentos prestados pelo policial civil

Leonardo Vieira de Souza e pela Delegada de Polícia Dra. Bruna

Caroline Fernandes de Laet foi reforçada. O policial Leonardo Vieira de

Souza relatou que o réu Rogério era a pessoa que comprava drogas

para revender, confirmando assim as práticas delitivas descritas nos

autos. A Delegada de Polícia Dra. Bruna Caroline Fernandes de Laet

corroborou essa informação, ressaltando o papel ativo de Rogério na

compra e revenda de entorpecentes.

228. As mensagens e diálogos transcritos das conversas no WhatsApp são

provas irrefutáveis da atividade criminosa do réu Rogério. Além disso,

a foto do próprio réu estava no perfil do WhatsApp utilizado nas

comunicações sobre drogas, o que elimina qualquer dúvida sobre a

identidade do interlocutor. Embora Rogério tenha negado as

acusações em juízo, as evidências digitais e materiais coletados

contrariam sua versão dos fatos.

229. Diante das provas produzidas na fase de instrução, é possível concluir

que o réu Rogério Souza Fernandes, conhecido como “R7” ou

“Polaco”, desempenhava um papel relevante nas operações de tráfico

de drogas, sustendo a condenação do réu pelos crimes de tráfico de

drogas e associação para o tráfico, bem como sua participação em

organização criminosa.
(...)”

Além do m
ais, Rogério Souza Fernandes, vulgo “R7” ou “Polaco”
, estava presente
no local onde a vítima Flávio Batista Costa foi violentamente agredida, em cumprimento à ordem de “salve” vinda de
Daniel Souza Moura, vulgo “
Kavani
”,
conforme vídeos carreados aos ids.
241272686 e 241272687

e relatório de id.
241272683 – Pág. 1/12
.
Como bem ponderou o magistrado, o apelante, “
ao empurrar a vítima para o meio dos

agressores, demonstrou não apenas sua participação ativa, mas

também sua cumplicidade em garantir que as agressões

prosseguissem sem interrupções
”.

Tais provas são suficientes para amparar a condenação d
e

Rogério Souza Fernandes, vulgo “R7” ou “Polaco”,
pela prática do
s
crime
s
de integrar organização criminosa
, tráfico de drogas e associação para tal finalidade
.

As provas produzidas em relação ao apelante
Jadir
Tomé da Silva
não deixam dúvidas de que ele pertencia a organização criminosa e que era o responsável pela
arrecadação de fundos e pela logística financeira do Comando Vermelho
. A extensa movimentação financeira do apelante, demonstrada pelo extrato bancário localizado em seu aparelho celular quando da extração de dados autorizada judicialmente, revela que ele recebia diversos valores de pessoas investigadas e, posteriormente,
repassava tais valores para a tesoureira do Comando Vermelho, a corré
Naedja
Alves da Silva.

Na sentença, o juízo
a quo
consignou as razões pelas
quais
entendeu
pela condenação do apelante
Jadir Tomé da Silva
pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa
,

as quais, frise-se, estão amparadas por rotundo conjunto probatório carreado aos
autos, notadamente os relatórios produzidos durante a instrução criminal e os depoimentos das testemunhas
policias
prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Senão vejamos:

“(...)
149. Durante a fase investigativa,
o réu Jadir Tomé da Silva
foi

denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de associação

criminosa e tráfico de drogas. A análise das provas coletadas nessa

fase revela uma série de elementos que indicam sua participação ativa

no tráfico de entorpecentes, além de sua associação com outros

indivíduos envolvidos na mesma prática ilícita.

150. Uma das principais provas contra o réu Jadir Tomé da Silva é a

movimentação financeira em sua conta bancária. A investigação

apurou que ele recebeu diversos valores oriundos de outros

integrantes do grupo criminoso, cujas transações bancárias eram

encaminhas transferidas de maneira fracionada, conforme de extrai

dos diversos comprovantes constante no relatório de Id. 84712773 –

pág. 39/51, recebendo valores do réu Daniel Souza Moura (R$ 100,00,

R$ 104,00 – 05/10/2021; R$ 50,00 – 07/10/2021; R$ 170,00 –

08/10/2021; R$ 150,00, R$ 250,00 – 25/10/2021; R$ 150,00 –

29/10/2021), réu Marciel Silva Gomes (R$100,00 – 08/10/2021; R$

275,00 – 25/10/2021), réu Jadir Tomé da Silva (R$ 50,00 – 13/10/2021;

R$ 63,00 11/10/2021), ré
Naedja
Alves da Silva (R$ 250,00 –

15/10/2021; R$ 500,00 – 16/10/2021).

151. A propósito, durante a operação policial que resultou na busca e

apreensão na residência de Jadir Tomé da Silva, foram localizadas

quantidades significativas de drogas. Embora esse fato específico já

tenha sido apurado em outro feito, com sentença condenatória

proferida nos autos da Ação Penal n° 1006746-10.2021.8.11.0013, a

descoberta reforça as evidências de que o réu mantinha atividades

relacionadas ao tráfico de drogas. A presença de entorpecentes em

sua residência é um indicativo adicional do seu envolvimento contínuo

na traficância.

152. As provas coletadas durante a fase investigativa são robustas e

apontam de forma clara para a participação de Jadir Tomé da Silva nos

crimes de tráfico de drogas e na associação para o tráfico de drogas,

bem como as transações bancárias suspeitas formam um conjunto

probatório consistente.

“(...) 221. Durante a fase de instrução, as provas apresentadas confirmam de

maneira robusta a participação ativa de Jadir Tomé da Silva nos crimes

de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

222. Ao ser ouvido em juízo, o investigador de polícia Paulo
Suady

esclareceu que as substâncias localizadas na residência do réu Jadir

eram destinadas ao comércio, cujo fato, repita-se, foi apurado em outro

feito.

223. A Autoridade Policial Dra. Bruna Caroline Fernandes de Laet, em seu

depoimento judicial, relatou que as investigações de 2021 apontaram

para o envolvimento do réu Jadir em atividades ilícitas. Foi apurado

que o endereço onde Jadir foi localizado durante a busca e apreensão

estava
alugado pelo corréu Daniel. Além disso, a Autoridade Policial

destacou que o acusado Jadir estava de posse de cocaína em pó, uma

forma incomum na cidade, e que ele tinha a função de distribuição de

drogas.

224. Em seu interrogatório, o réu Jadir negou qualquer envolvimento com a

organização criminosa. No entanto, essa negativa é desmentida por

provas concretas. As transações financeiras entre os réus Jadir e

Daniel estão documentadas nos autos, com comprovantes bancários

que confirmam a movimentação de valores entre eles. O réu Daniel, ao

ser interrogado, negou ter realizado essas transferências, no entanto,

os comprovantes anexados aos autos comprovam uma conexão

financeira que corrobora a acusação de associação para o tráfico, pois

não foi demonstrada qualquer justificativa ou origem lícita do dinheiro

transferido.

225. As provas coletadas durante a instrução, incluindo os depoimentos da

Autoridade Policial e os documentos bancários, demonstram de forma

inequívoca que o réu Jadir Tomé da Silva praticava o tráfico de drogas

de maneira reiterada e que estava associado a outros indivíduos para

a realização dessa atividade criminosa, como membro da organização
criminosa. (...)”

Outrossim, o corréu Ítalo
Henrique Santos Bezerra
, em seu interrogatório judicial, identificou o apelante Jadir
Tomé da Silva
no vídeo em que a vítima Flávio Batista Costa foi submetida a um “salve”,
prova suficiente para enquadrar o apelante como integrante da organização criminosa Comando
V
ermelho.

Jadir
Tomé da Silva

confirmou em juízo as agressões perpetradas em desfavor da vítima
e, inclusive, disse que possuía drogas em sua casa para revenda à época dos fatos
, circunstâncias que reputo suficientes para manter a sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas
,
associação para tal fim e organização criminosa.

O acusado
Ítalo Henrique Santos Bezerra
, vulgo “Biscoito”
,
tinha papel definido na estrutura da organização criminosa como sendo o responsável pelas execuções de dívidas e punições físicas. Ele era o “cobrador” do Comando Vermelho e praticava agressões em nome da organização contra quem desrespeitasse as regras da facção.

O apelante, inclusive, aparece no vídeo torturando
com destemor
a vítima Flávio Batista Costa e, em juízo, confirmou as agressões
perpetradas contra a vítima, se autoidentificando nas filmagens de agressão juntadas aos autos aos ids.
241272686 e 241272687
.

As provas colhidas (
quebra de sigilo de dados,
interceptações telefônicas, depoimentos de testemunhas, apreensões e a confissão do réu) demonstram de forma robusta participação do apelante nas atividades ilícitas e na prática de atos violentos em benefício da organização criminosa, não havendo
dúvida alguma de que o apelante
a
integra

e, nessa condição, cumpre com as diretrizes da organização, praticando atos violentos para
manter o domínio d
o Comando Vermelho
na
região.

Por sua vez,
a condenação dos
réu
s

Joelson
Souza Faria
, vulgo
“Cabeça”
ou
“Metralha”
,
e
Jhonatan Taylor Aguiar Ribeiro Cavalcanti
pautou-se em provas
robustas
de que ambos, indene de dúvidas, integram a organização criminosa Comando vermelho.

Os acusados inclusive confirmaram que são integrantes da
referida
facção quando da prisão em flagrante deles
pelo homicídio apurado nos autos de n. 1002175-59.2022.8.11.0013
, cometido supostamente em razão da vítima pertencer a facção rival Primeiro Comando da Capital – PCC.

Frise-se que os apelantes
Joelson Souza Faria, vulgo “Cabeça” ou “Metralha”, e Jhonatan Taylor Aguiar Ribeiro Cavalcanti
foram denunciados e pronunciados na referida ação penal,
o que reforça o vínculo de ambos com a organização criminosa Comando Vermelho, cujo crime de a integrar é apurado nestes autos e não naquele.

As provas amealhadas aos autos comprovam que os apelantes, no período investigado, possuíam papel ativo na organização
e desempenhavam papel essencial na consecução dos objetivos ilícitos do Comando Vermelho
, de modo que acertada a sentença que os condenou pelo
crime descrito no art.
art. 2o, da Lei n. 12.850/2013
, fundamentada nos seguintes termos,
in
verbis
:

“(...) 127. Além dos já citados, o
réu Joelson Souza Faria
, também

conhecido

como “Cabeça” e “Metralha”, bem como o
réu Jhonatan Taylor De

Aguiar Ribeiro Cavalcanti,
destacaram-se como figuras nas

atividades da facção criminosa Comando Vermelho, conforme

detalhado na denúncia e nos subsequentes aditamentos.

128. Constatou-se que durante o período investigado, de meados de 2021

até maio de 2022, os acusados Joelson e Jhonatan Taylor foram

responsáveis por atos significativos na promoção, constituição e

integração da organização, pois, em consulta ao sistema
Pje
,

notadamente em relação à ação penal n° 1002175-59.2022.8.11.0013,

os acusados já foram pron
u
nciados nas sanções do artigo 148,

“caput”, do Código Penal, por cinco vezes, na forma do artigo 70, parte

final, do mesmo dispositivo legal (concurso formal impróprio) e artigo

121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, todos em concurso material

(artigo 69, do CP). Embora o homicídio não seja o objeto da ação

penal em análise, a denúncia já foi proposta, a instrução já foi realizada

sob o crivo do contraditório e ampla defesa, foi feito o juízo de

admissibilidade dos crimes descritos na denúncia,
reconhecida,

inclusive, a qualificadora do motivo torpe por haver rixa entre

facções criminosa, e assim servem como um indício crível de

suas ligações com a organização criminosa e reforçando suas

participações ativas na estrutura do grupo
.

129. Conforme disposto no art. 239 do CPP, “considera-se indício a

circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato,

autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias ” e, mais uma vez, frisa-se que esta análise não

abrange o homicídio pelo qual os réus Joelson e Jhonatan Taylor

foram pronunciados, mas somado às outras evidências coletadas no

bojo do presente feito, este indício fortalece a convicção sobre a

intregração
de ambos ao “Comando Vermelho”. (...)”

“(...)
186. Durante a fase de investigação, diversas provas foram colhidas e

analisadas, comprovando a participação ativa dos acusados Joelson

Souza Faria e Jhonatan Taylor de Aguiar Ribeiro Cavalcanti na

organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.

187. Embora os acusados tenham negado em juízo a prática delitiva,

conforme fundamento já exposto nos itens 130 e 131, a análise das

provas colhidas durante a investigação e instrução não deixou dúvidas

quanto à participação de ambos na organização criminosa, não

havendo comprovação de suas alegações de inocência.

188. Ainda, durante o depoimento judicial, o policial civil Reginaldo

Aparecido Ferreira Campos, esclareceu que os réus Joelson e

Jhonatan seriam membros ativos da organização criminosa.

189. As evidências documentais e testemunhais colhidas durante toda a

instrução demonstram de forma clara e consistente a participação dos

réus Joelson Souza Faria e Jhonatan Taylor de Aguiar Ribeiro

Cavalcanti na organização criminosa do “Comando Vermelho”. Suas

atuações nas atividades entre os membros, juntamente com a ação

penal n° 1002175-59.2022.8.11.0013, confirmam suas autorias no

crime de organização criminosa, justificando plenamente suas

condenações. A negativa dos réus em juízo não foi corroborada por

qualquer evidência, reforçando ainda mais a robustez das provas

apresentadas. (...)”

No tocante ao acusado
Rudimar

Pomin
,
vulgo
“Zidane”
, a investigação levada a cabo pela autoridade policial
, notadamente a análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos, mais especificamente dos aparelhos celulares pertencentes aos corréus André dos Santos
Boeque
e Gabriel Santos
Boeque
,

revelou que
o apelante era integrante ativo da organização criminosa Comando Vermelho e de que estava associado a outros denunciados e indivíduos para a prática do crime de tráfico de drogas.

Em diversas conversas, constatou-se que o apelante

Rudimar

Pomin
, vulgo “Zidane”
, realizava transações envolvendo grandes quantidades de drogas e
era o responsável por alguns pontos de drogas, o que se confirma com a solicitação de mais drogas para atender determinada “biqueira” por um indivíduo identificado como “Pará”, em uma conversa registrada com André dos Santos
Boeque
.

As provas evidenciam que
Rudimar

Pomin
, vulgo “Zidane”
também era o responsável pela aplicação de “salves”, o que se comprova pelo relatório de extração de dados
celulares
de id.

241273235 - Pág. 98
,
no qual o denunciado Daniel Souza Moura, vulgo “
Kavani
”, diz para a pessoa de nome
Amaral

que se ela achasse quem praticou o roubo era só mandar para o “Macaco” (Max Gomes da Silva) ou para o “Zidane”, apelido que carrega o apelante
Rudimar

Pomin
.
Esse tipo de represália, como se sabe, é tarefa de quem exerce a função de disciplina no seio da facção criminosa.

Convém ressaltar que o nome do apelante aparece em diversas tabelas de venda de drogas, a exemplo do
relatório de id.

241273234
,
em que consta a aquisição de 300g de pasta-base de cocaína e 100 g de maconha
entre os dias 11 e 14 de junho de 2021. Na tabela inclusive constava que o réu devia à facção o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, inexistindo dúvidas de que ele pertence a organização criminosa Comando Vermelho, bem como de que pratica o tráfico de drogas e estava associado a outros indivíduos para tal finalidade.

Na sentença,
a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
é suficiente para sustentar a condenação do apelante por tais crimes. Veja-se:

“(...)
133. Continuando a análise dos réus, destaca-se o
réu
Rudimar

Pomin
,

conhecido pelo epíteto “
Zidane
”. Durante a investigação, diversos

diálogos e registros apontam seu envolvimento nas atividades ilícitas

da organização criminosa Comando Vermelho. Nos dados extraídos do

celular do réu André dos Santos
Boeque
, o réu
Rudimar
(Zidane) é

mencionado nas atividades ilícitas da organização criminosa do

“Comando Vermelho”. Em várias ocasiões, o réu
Rudimar

Pomin

“Zidane” é mencionado como devedor de uma quantia significativa e

como participante ativo no tráfico de drogas.

134. Em uma conversa, a acusada
Naedja
Alves
Alves
da Silva (
Nah
) e

André dos Santos
Boeque
discutem sobre a dívida do acusado

Rudimar
(Zidane) (Id. 87001120 – pág. 54):

“André: Já
vo
calma
ae

tô
comendo ... [símbolos sorrindo]

Nah
: Ok

André: ... [áudio]

Nah
:
Tá

Nah
: Cadê
vc
?

André:
Tô
indo

André: 50p para 50p
val
25p marta [50 g de pasta base para o vulgo

Pará, 50g para o vulgo Val e 25g para o vulgo Marta]

Nah
: Ok

André: Quanto eu
devo .

[ símbolo
sorrindo]

Nah
: .
[áudio]

André
: .
[símbolo sorrindo
] .
[áudio
] .
[figura sorrindo]

Nah
:
1700 .
[símbolo sorrindo]

Nah
: .
[áudio]

André: [símbolo joia]

Nah
: 300g m 150g p

André: 100p Zidane 50p
mn
[100g de pasta base para Zidane e 50g

para o vulgo mano]

Nah
: Ok

André: ... [áudio]

Nah
: ... [áudio]

Nah
: 3500

André
: .
[símbolo joia]

Nah
: .
[áudio]

André: 50p
osso .
[áudio] [50g de pasta base para o vulgo osso]

Nah
: Ok

André: ... [áudio]

Nah
: 300m 350p [fechamento do caixa]

[Fim do monólogo no dia – enviado no dia 12/06/2021]

135. Além disso, a acusada
Naedja
Alves
Alves
da Silva (
Nah
) menciona a

dívida específica de Zidane em outro diálogo com o réu André (Id.

87001120 – pág. 43/44):

“
Nah
: Em1 Eu vô precisa que amanhã. ... Faze um relatório. E manda

pa
confirma ...
Pra
cada um, si
tá
consciente do que deve. Porque eu

tenho que
limpa
a memória do meu telefone. E joga
esses papel
.

Entendeu! Então confirma amanhã que a pessoa
tá

concienti
, depois

não vim
fala
que não era aquilo”. [
Nah
fala para André que vai fazer um

relatório e enviar para cada devedor confirmar o que deve. Para eles

depois não falarem que não deviam aquele valor. Ela diz que tem que

apagar a memória do celular e desfazer dos papeis de anotações

(cadernos de anotações)].

[Fim do monólogo no dia – enviado no dia 11/06/2021].

No dia 12/06/2021 às 20h29min,
Nah
manda um áudio via WhatsApp

para André.
Nah
fala para André que o Zidane está devendo $1.700,00

(mil e setecentos reais).

[INÍCIO DO MONÓLOGO dia 12/06/2021]

“
Nah
:
Isso aí é o valor do Zidane
”. [
Nah
fala para André que o Zidane

está devendo $1.700,00 (mil e setecentos reais).
Nah
anteriormente

mandou uma mensagem com o valor].

[Fim do monólogo no dia – enviado no dia 12/06/2021]

[INÍCIO DO MONÓLOGO dia 12/06/2021]

“André: Em
Nah
! Com esse que ele
pego
hoje, como e que é?” [André

pergunta para
Nah
se o valor da dívida do Zidane é os $1.700,00 (mil e

setecentos reais), já contando a droga que ele pegou no dia de

12/06/2021]

[Fim do monólogo no dia – enviado no dia 12/06/2021]

[INÍCIO DO MONÓLOGO dia 12/06/2021]

“
Nah
: No caso esses $1.700,00 (mil e setecentos reais), fora os 100 de

agorinha” [
Nah
fala para André, que a dívida do Zidane é o mais as

100g de droga que ele havia
pego
].

[Fim do monólogo no dia – enviado no dia 12/06/2021]

136. Os registros de diálogo indicam que o réu
Rudimar

Pomin
(“Zidane”)

estava ativamente envolvido na aquisição de drogas e participava de

transações financeiras relevantes dentro da facção criminosa. (...)”

“(...) 196. Dando continuidade a análise dos réus envolvidos nas atividades

ilícitas, em relação ao réu
Rudimar

Pomin
, conhecido pelo vulgo

“Zidane”. As evidências contra o acusado indicam sua participação

ativa nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,

conforme os elementos colhidos durante toda a instrução.

197. A análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos revelou mensagens

onde Zidane é mencionado como responsável pela
distribuição de

grandes quantidades de drogas. Estas mensagens demonstram sua

ativa comunicação com outros membros (Relatório de Análise de

Celular - André Parte 2, página 109).

“O Vulgo Para: [uma pessoa conversa ao fundo, e fala
pra
uma mulher

que ele ligou para o Zidane]. Em mano. Olha aqui!
Ooooo
!
Fi
! [filho]

Deixa eu
fala
pro

cê
.
Oooo
!
Eu fiquei na resposta destas biqueiras

aqui [bocas de fumo].
Doooo
! Zidane. Vô precisa de mais

mercadoria. Trais mais umas 100g
pra
mim faze favor aí,
fí

[filho].

Cê
pude
traze
numa pedra só é
melho
. [O vulgo “Para” diz a André,

que ficou com a responsabilidade das bocas de fumo – pontos de

venda de drogas [biqueiras] do Zidane, e que ele vai precisar de mais

drogas. Pede que ele leve para ele 100g de droga, e se for um pedaço

inteiro é melhor]”.

198. A testemunha Gildo Marques de Arruda, investigador de policial,

afirmou em juízo que o réu
Rudimar
desempenhava o papel de

disciplina da organização criminosa, atuando nos “salves”, bem como

adquiria substâncias ilícitas para vender. No mesmo sentido também

foi o depoimento judicial da testemunha Leonardo Vieira de Souza,

policial civil, esclarecendo que o papel do acusado
Rudimar
era a

compra e revenda de drogas das “lojinhas” da facção criminosa.

199. O acusado
Rudimar

Pomin
, em seu interrogatório judicial, negou

veementemente as acusações, alegando que não possui apelido, não

é integrante da organização criminosa, tampouco possui qualquer

envolvimento. No entanto, as provas robustas colhidas durante a

investigação e os testemunhos colhidos em juízo apontam em sentido

contrário, evidenciando seu envolvimento nos crimes de tráfico de

drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

200. Em outros processos judiciais (autos n° 1002299-42.2022.8.11.0013 e

autos n° 1006637-93.2021.8.11.0013), de consulta pública, o acusado

Rudimar

Pomin
reconheceu o apelido “Zidane”, o que contraria sua

atual negação de tal alcunha neste processo. Esta informação reforça

a identificação do réu com as atividades criminosas descritas nas

provas coletadas e a tentativa do réu de afastar a vinculação com seu

apelido conhecido no meio criminoso.

201. Nesta senda, as análises de dispositivos eletrônicos e os depoimentos

testemunhais formam um conjunto probatório robusto e coerente, que

não deixa margem para dúvidas quanto à autoria delitiva do réu

Rudimar

Pomin
, conhecido como “Zidane”, nos crimes de tráfico de

drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, sendo

impositiva a condenação. (...)”

Em relação ao acusado
Adriano Moraes da Silva
,
vulgo
“Peba”
,
os dados extraídos do aparelho celular do corréu André dos Santos
Boeque
evidenciam que ele era ativo no tráfico de drogas, pois negociava entorpecentes com André e recebia cargas regulares d
a substância ilícita.
De acordo com as informações colhidas nos autos,
Adriano Moraes da Silva,
vulgo “Peba”
era o responsável pela distribuição de drogas em pontos específicos da cidade, notadamente no bairro Morada da Serra, e costumava fazer os “corres” à noite e de madrugada.

O nome do apelante, inclusive, consta na tabela por ter adquirido 25g de entorpecentes
(pasta-base de cocaína)
, conforme relatório
de id.

241273234 - Pág. 36
, fato
informado por André dos Santos
Boeque
à gerente financeira do banco criminoso,
Naedja
Alves da Silva, vulgo “
Nah
”.

Na sentença, o magistrado singular fez constar q
ue o apelante mantinha contato direto com outros membros da facção, participando ativamente do comércio de entorpecentes na região, com negociações explícitas sobre quantidades e tipos de drogas.
Vejamos:

“(...) 124. Continuando a análise das evidências coletadas durante a

investigação, destacam-se as comunicações extraídas do celular de

André dos Santos
Boeque
, que demonstram a participação ativa de

Adriano Moraes da Silva
, conhecido como “Adriano Peba”. A análise

das mensagens de 14 de junho de 2021, registrada na página 58 do

relatório (Id. 87001120), mostra Adriano Peba organizando a logística

de uma operação. Em uma dessas mensagens, Adriano instrui André:

“
Cê
que, que eu levo aqueles, vinte e cinco real, aí
pu

cê
, amanhã

cedo mano” [André conversa com Adriano, e pergunta se ele pode ir

levar 25 gramas de droga para ele]. O que demonstra a participação de

Adriano nas atividades diárias do tráfico.

125. Dando continuidade, há registros de diálogos extraídos que apontam

para a mercancia tratada entre os acusados Adriano Moraes da Silva e

André dos Santos
Boeque
. Durante a análise do celular do réu André

dos Santos
Boeque
, foi constatado que algumas conversas haviam

sido apagadas, todavia, em uma das mensagens de 15/06/2021,

Adriano diz: “
Ooo
! Meu patrão
to
em casa,
cê
quere
dá
um pulo aqui”

(Id. 87001120 - pág. 59/60) [Adriano fala para André que está em casa,

e ele pode ir lá levar a droga]. Ainda, dando continuidade aos diálogos,

Adriano responde ao André: “É porque eu
to
sem nada né.
Tá

vino

um

poquin
de gente aqui”. [Adriano diz para André que ele está sem droga

para vender, e está chegando pessoas para comprar].

126. Os cadernos apreendidos, detalhados contendo anotações que

corroboram a participação contínua de Adriano nas operações da

facção criminosa. Por exemplo, em uma das anotações datada de

27/05/2021, é mencionado que “Adriano Peba” teria recebido uma

quantia de substâncias ilícitas. Este registro, juntamente com os

diálogos interceptados, reforça a evidência de seu envolvimento ativo

no tráfico de drogas (Id. 87001120 – pág. 61).

(imagem) (...)”

“(...) 181. Conforme consta no “RELATÓRIO DE ANÁLISE - CELULAR
–
ANDRE

- PARTE 1”, Adriano Moraes da Silva é mencionado em várias

comunicações recuperadas do celular apreendido do réu André,

indicando seu envolvimento nas operações de tráfico de drogas

associadas à facção “Comando Vermelho”. Em uma das mensagens

datadas de 11/06/2021, Adriano é referido pelo vulgo "Peba". Nesta

mensagem ele realiza a compra de 25 gramas de pasta base,

demonstrando sua participação ativa nas atividades de tráfico de

drogas (pág. 35).

182. Durante o depoimento judicial, a delegada de polícia Dra. Bruna

Caroline Fernandes de Laet detalhou a identificação de Adriano

Moraes da Silva como membro ativo da organização criminosa

Comando Vermelho. Ela confirmou que Adriano, conhecido como

"Peba", estava envolvido diretamente nas operações de compra e

venda de drogas, utilizando-se de códigos e apelidos para manter a

discrição. A delegada destacou que, durante as investigações, foram

captadas conversas que indicavam claramente a participação de

Adriano nas atividades ilícitas.

183. O investigador de polícia Gildo Marques de Arruda narrou em juízo

que, enquanto policial, não conhece qualquer trabalho lícito

desempenhado pelo réu Adriano Moraes da Silva. No mesmo sentido,

o depoimento do policial civil
Ademirson
de Campos Nunes Junior, que

afirmou que, desde quando é policial, já conhece Adriano há mais de

10 (dez) anos por praticar o crime de tráfico de drogas.

184. As provas colhidas, tanto documentais quanto testemunhais,

demonstram de forma clara e consistente a participação do réu Adriano

Moraes da Silva, conhecido como “Peba”, nos crimes de tráfico de

drogas e associação para o tráfico, especialmente quando ele mesmo

confirmou em outros feitos judiciais públicos (n° 1003080-30.2023.8.11.0013) o apelido Peba, o que apenas reforça a

credibilidade das provas contra ele.

185. As comunicações extraídas e analisadas, juntamente com os

depoimentos de testemunhas, comprovam seu envolvimento contínuo

e prolongado no tráfico de drogas, justificando plenamente sua

condenação. (...)”

As provas angariadas em relação ao apelante
Antônio Alves
da Silva Junior
, vulgo
“Junin
Marretero
”
,
também não deixam dúvidas de que ele praticou o crime de tráfico de droga e de que estava associado a outros corréus para tal finalidade.

Os dados extraídos do aparelho telefônico de André dos Santos
Boeque
revelam que o apelante negociou a venda de 25g de drogas pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e de que ele era o responsável por
abastecer a
orcrim
com drogas, sem a qual o esquema criminoso não funciona.

Vejamos a fundamentação utilizada pelo sentenciante, que apresenta exata correspondência com as provas angariadas durante a instrução criminal que confirmam a intrínseca relação do apelante com o tráfico de drogas na região de Pontes e Lacerda/MT:

“(...)
139. Em relação ao
réu Antônio Alves da Silva Júnior
, identificado nas

investigações como “
Junin
Marretero
”, foi mencionado em diversas

conversas retiradas a partir do aparelho celular de André. No relatório

de análise de celular de André, parte 2 (Id. 86996870 – pág. 11), as

conversas de Junin
Marretero
no dia 17/06/2021 apresentam

evidências claras de sua participação em atividades de tráfico de

drogas, apontadas, inclusive, pelo Ministério Público por ocasião do

aditamento à denúncia.

140. No dia 17/06/2021, as seguintes mensagens foram trocadas entre o

acusado André e o réu Antônio Alves da Silva Júnior (“Junin

Marretero
”):

“André:
Slv

mn
. Se
tah
tendo [símbolo de raio] [André pergunta se ele

está tendo droga para fornecer]

Junin
Marretero
:. [Mensagem apagada]

André: Quanto
tá
suas 25g
mn
[André pergunta qual o preço de 25g

de droga]

Junin
Marretero
: .
[Mensagem apagada]

André:
Fas

550 veado
[símbolo, sorriso apreensivo]

Junin
Marretero
:
Olha
qui
mano pelo menos 600 faço
terdeu
.
Top

[Juni vende por $600,00 (seiscentos reais) pelo preço de 25 gramas de

droga]

André: Vou ver
aqi

Fmz

mn
[André diz que vai avaliar para depois

decidir se vai comprar dele]

Junin
Marretero
: Ok
mn
. Nois [Símbolo de joia]”

André: [símbolo é
nóis
]

(imagem)

141. As conversas e registros documentais são contundentes sobre o

envolvimento do réu Antônio Alves da Silva Júnior nas atividades do
crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.
(...)”

“(...)
206. Interrogado em juízo, o acusado negou a prática delitiva, entretanto, a

análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos revelou imagens de

Antônio Alves da Silva Júnior no celular do réu André, conforme item

142. Logo, a alegação do acusado de que essas imagens foram

extraídas de redes sociais não é verossímil, considerando que as

circunstâncias e o contexto das fotos demonstram claramente sua

associação com as atividades ilícitas.

207. Consigno, inclusive, que as testemunhas de defesa declararam que o

contato que mantinham com Antônio Alves da Silva Júnior se limitava

aos momentos em que ele exercia seu trabalho de pintor. Dessa forma,

não puderam fornecer informações relevantes que corroborassem sua

alegada inocência quanto às acusações que lhe foram imputadas.

208. A delegada de polícia Dra. Bruna Caroline Fernandes de Laet declarou

em juízo que o réu Antônio Alves da Silva Júnior era responsável por

fornecer drogas para a organização. Este depoimento reforça todos os

elementos de prova e a extração de dados telefônico que indica a

participação ativa do acusado Antônio Alves da Silva Júnior nas

operações de tráfico.

209. Diante das provas produzidas, fica patente a participação ativa do

acusado Antônio Alves da Silva Júnior, também conhecido como Junin

Marretero
ou Juninho Marreteiro, nos crimes de tráfico de drogas e

associação para o tráfico. A extração de dados telefônicos, as imagens

localizadas nos dispositivos eletrônicos e os depoimentos

testemunhais formam um conjunto probatório robusto e coerente,

evidenciando, sem sombra de dúvida, seu envolvimento nas atividades
da organização criminosa. (...)”

Por sua vez,
as provas constantes nos autos demonstram que
o apelante
Antônio Luiz
Pereira
,
vulgo
“Carroceiro”
, também era um dos vendedores de drogas da facção Comando Vermelho. De acordo com os dados extraídos a partir da quebra de sigilo autorizada judicialmente, o apelante adquiriu 100g de pasta base de cocaína e foi abastecido em pelo menos 4 oportunidades em junho de 2021, recebendo 100g de entorpecentes em cada ocasião, o que confirma a sua intensa atividade na traficância.

Ademais, em um dos relatórios, a corré
Naedja
Alves da Silva, vulgo “
Nah
”,
tesoureira do Comando Vermelho, menciona que o apelante Antônio Luiz Pereira, vulgo “Carroceiro” está devendo a quantia de R
$
4.787,00 (quatro mil setecentos e oitenta e sete reais)
e das informações contidas nos relatórios é possível extrair que o apelante ainda deu apoio ao líder da
orcrim
, Daniel Souza Moura, vulgo “
Kavani
”, cedendo a sua residência para os atos de tortura praticados em face da vítima Flávio Batista Costa.

Por oportuno, confira-se a fundamentação utilizada pelo sentenciante para a condenação do apelante:

“(...) 137. Em continuidade à análise das provas produzidas na investigação, o

acusado Antônio Luiz Pereira, vulgo “Carroceiro”
, é
denunciado

por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. No tocante

aos elementos produzidos, destacam-se as seguintes informações

referentes ao réu Antônio Luiz Pereira, vulgo Carroceiro:

Diálogo entre os réus André dos Santos
Boeque
e
Naedja
Alves
Alves

(11/06/2021, 00:17:19) (Id. 87001120 – pág. 53):

“André: 50osso – 50pcarroceiro – carroceiro” (50g para o vulgo osso,

50g para o vulgo carroceiro).

Nah
: ok

Diálogo entre os réus André dos Santos
Boeque
e
Naedja
Alves
Alves

(13/06/2021, 00:19:32 e 00:19:37) (Id. 87001120 – pág. 54):

“André: Quanto carroceiro deve?”

“
Nah
: 4.787” (o vulgo carroceiro está devendo quatro mil setecentos e

oitenta e sete reais de droga)

Diálogo entre os réus André dos Santos
Boeque
e
Naedja
Alves
Alves

(13/06/2021, 21:42) (Id. 87001120 – pág. 54):

“André: 25p
mn
25p mãe do
buguim
100p carroceiro” (25g de pasta

base para o vulgo Mano, 25g para o vulgo mãe do
Buguim
, e 100g

para o vulgo Carroceiro)

138. Estas conversas, extraídas do aparelho celular do réu André dos

Santos
Boeque
, evidenciam que o acusado Antônio Luiz Pereira,

conhecido como “Carroceiro”, não só participava das transações de

drogas, mas também tinha uma dívida significativa registrada pelos
demais corréus.

“(...)
202. Em vários diálogos extraídos do aparelho celular do acusado André

Boeque
, o réu Antônio Luiz Pereira, conhecido como Carroceiro, trata

de operações de tráfico de drogas com outros membros da

organização criminosa. (Relatório de Análise de Celular - André Parte

2, Id. 86996870 – pág. 73).

MONÓLOGO

HNI:
Deixa eu
fala pô
cê
.
A polícia fecho a boca do
carrocero
. ...Chego ali e entro [HNI diz a André que, a polícia fechou a boca do

traficante vulgo carroceiro].

2 00:00: 07 [Fim do monólogo no dia – enviado no dia 05/06/2021].

MONÓLOGO

HNI:
Tá
dando prejuízo pra
nóis
já. Eu vô passa ali agora e vô fala com

o
Carrocero
. Que eu
tô
aqui pertinho. Vô
rebebe
um dinheiro do

Nelsinho ali. [HNI diz a André que, a polícia já está dando prejuízo para

a central de vendas de drogas da facção – CV. E que vai passar na

boca de fumo do traficante vulgo Carroceiro para averiguar, e depois

iria receber um dinheiro do vulgo Nelsinho (provavelmente dinheiro de

droga)].

[Fim do monólogo no dia – enviado no dia 05/06/2021]

203. Não obstante a decretação da revelia do acusado, a robustez das

provas apresentadas, incluindo as análises de dispositivos eletrônicos

e os depoimentos testemunhais, especialmente quando ele mesmo

confirmou em outros feitos judiciais públicos (n° 1005571-78.2021.8.11.0013) o apelido Carroceiro, apenas reforça a

credibilidade das provas contra ele.

204. Ouvido em juízo, o policial civil Leonardo Vieira de Souza esclareceu

que Antônio Luiz Pereira possuía uma “lojinha” e comprava drogas

para revender. Este testemunho é de grande relevância, pois detalha

as operações do réu, demonstrando seu papel ativo na

comercialização de entorpecentes.

205. As provas coletadas durante a fase de instrução são irrefutáveis

quanto à participação ativa do acusado Antônio Luiz Pereira,

conhecido como Carroceiro, nos crimes de tráfico de drogas e

associação para o tráfico. As análises de dispositivos eletrônicos, os

depoimentos testemunhais e o testemunho do policial civil Leonardo

Vieira de Souza formam um conjunto probatório sólido e coerente, que

não deixa dúvidas quanto ao envolvimento do acusado nos crimes de

tráfico de drogas e associação para o tráfico. (...)”

Por fim,
em relação ao apelante
Thiago do Carmo
Ferriotto
, vulgo
“
Feriot
”
ou
“Tiago
Fir
i
ote
”
,
as provas constantes dos autos demonstram que ele era participante ativo nas operações de tráfico de drogas. Nos cadernos apreendidos na residência de André dos Santos
Boeque
, consta que o
apelante “Tiago
Firote
”
adquiriu 100g de pasta base de cocaína no dia 06/05/2021 e a
s
mensagens extraídas do celular de Gabriel Santos
Boeque
, irmão de André, evidenciaram uma negociação envolvendo uma dívida de R$ 300,00 (trezentos reais) referente a transações ilícitas, tendo o
apelante
Thiago
do Carmo
Ferriotto
inclusive sido ameaçado caso não quitasse a dívida com a organização criminosa.

Na sentença, o juízo de base consignou porque optou, acertadamente, pela condenação do apelante nas penas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes. Vejamos:

“(...) 130. No decorrer da investigação,
o réu Thiago do Carmo
Ferriotto
, foi identificado como participante ativo nas operações de tráfico de drogas. Conforme evidenciado no relatório de análise de celulares, igualmente encontradas no aparelho no aparelho celular do réu Gabriel (Id. 86985122), o acusado Thiago foi cobrado sobre uma dívida de drogas. No dia 13 de abril de 2021, Thiago apresentou um comprovante de depósito no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo ameaçado sob o risco de ele mesmo ser cobrado pela facção. O diálogo que ilustra essa situação é transcrito ipsis litteris:

“Gabriel:
Pra
cair que dia?

Feriot
: [Áudio]

Gabriel: Da mole não, mano. Dá mole não

Feriot
: [Áudio]

Feriot
: [posta imagem de comprovante de depósito com os seguintes dizeres: Caixa Econômica Federal, agência de Pontes e Lacerda, depósito dia 12/04/2021 às 12h06min52s, terminal 34391004, em dinheiro, conta creditada: agência 3439 – conta 013. 00028908-5, em nome de Thiago do Carmo
Ferriotto
, no valor de $300,00, telefone 65-9362-7177, número do envelope 4052704354]

Gabriel: Pega
os cara
, mano.
Por que
se você não
pegar eles
,
nós vai
te pegar.
Por que
quem fez
negocio

com nos
foi você
.
Da mole não
”

(imagem)

131. A propósito, a análise dos cadernos apreendidos na residência do réu André revelou a presença do nome do acusado Thiago associado à compra de drogas. Na página 10 do relatório ao Id. 86985116, consta que:

N P – [PASTA BASE]

0 COMPRADOR E QUANTIDADE COMPRADOR E QUANTIDADE

14
06/05

15 100 M
elsin
[vulgo]

16 25 P OSSO [vulgo]

17 500 m Jerry [vulgo]

18 100 m Tiago
firiote
[vulgo]

132. Esses elementos demonstram a participação ativa do acusado Thiago
Ferriotto
na associação criminosa para o crime de tráfico de drogas, não apenas adquirindo quantidades de drogas, mas também estando envolvido em transações de drogas. (...)”

“(...) 190. Analisando detalhadamente as provas produzidas no curso da

investigação policial, com o objetivo de confirmar a materialidade e a

autoria dos crimes imputados ao réu Thiago do Carmo
Ferriotto
.

Thiago é acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico,

conforme disposto nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

191. Conforme se extrai do feito, em uma das conversas transcritas no

relatório, o réu Thiago é mencionado pelo réu André
Boeque
como

devendo uma quantia à central de vendas da facção. Essa

comunicação indica a ligação do acusado Thiago com a estrutura da

facção criminosa e seu envolvimento nas operações de tráfico.

(Relatório de Análise de Celular - André Parte 1, Id. 87001120 – pág.

55).

192. Ainda, nos cadernos apreendidos, há registros de transações de

drogas que incluem o nome de Thiago, confirmando seu envolvimento

direto no tráfico de entorpecentes. As anotações detalham quantidades

de drogas e valores monetários, estabelecendo um vínculo claro com a

atividade criminosa (Relatório de Análise de Caderno – Id. 86985116 –

pag. 09/10).

193. Durante a instrução, o investigador Gildo Marques de Arruda

esclareceu em juízo que o réu Thiago do Carmo
Ferriotto
obtinha

drogas dos irmãos André
Boeque
e Gabriel
Boeque
para revenda. No

mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial civil Leonardo

Vieira de Souza, relatando que o réu Thiago comprova drogas para

revender.

194. Interrogado em juízo, o réu Thiago do Carmo
Ferriotto
negou todas as

acusações, afirmando que não tem qualquer envolvimento com as

atividades da facção. No entanto, a robustez das provas materiais,

somada aos depoimentos testemunhais e às interceptações

telefônicas, contradiz a versão apresentada pelo réu, evidenciando sua

participação ativa nos crimes de tráfico de drogas e associação para o

tráfico.

195. A análise minuciosa das provas coletadas durante a fase de instrução

confirma a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e

associação para o tráfico atribuídos ao acusado Thiago do Carmo

Ferriotto
. As comunicações interceptadas, as anotações encontradas e

os depoimentos das testemunhas, incluindo o depoimento do

investigador Gildo Marques de Arruda de que Thiago obtinha drogas

dos irmãos
Boeque
para revenda, formam um conjunto probatório

consistente e coerente, aliado aos itens 132 e 133, não deixa dúvidas

quanto ao envolvimento do réu nos crimes de tráfico de drogas e

associação para o tráfico.
(...)”

Insta consignar que as testemunhas das forças de segurança,
Delegada de Polícia Bruna Caroline Fernandes de Laet, IPC Altair Gomes de Jesus, IPC Leonardo Vieira de Souza, IPC Gildo Marques de Arruda, IPC
Ademirson
de Campos Nunes Junior, IPC Paulo
Suady
Ferreira Vieira e IPC Reginaldo Aparecido F. Campos,
quando
ouvidas em juízo, foram uníssonas e
m apontar
a participação de cada um dos acusados na empreitada criminosa,
dando detalhes de como chegaram à identificação dos réus e como se deu cada passo
da investigação, que tomou forma a partir da prisão em flagrante dos irmãos
Boeque
, ocasião em que foram apreendidos dois aparelhos celulares e cadernos que continham anotações da distribuição dos entorpecentes na cidade de Pontes e Lacerda
/MT
e a contabilidade do tráfico de drogas
. Com tais informações em mãos, chegou-se à identificação dos demais acusados,
que, conforme relatórios produzidos durante a instrução criminal, praticavam o tráfico de drogas e estavam associados para tal fim e/ou eram integrantes da organização criminosa Comando vermelho.

Os relatos dos referidos agentes estatais
foram consignados pelo sentenciante no decreto condenatório
, na
parte transcrita da sentença como fundamentação dos elementos de prova,
e também
podem ser
conferidos na mídia digital acostada aos autos, mais precisamente nos
áudios constantes na
p
arte 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 e 3.1
,
carreados à id.
241273599
.

De bom alvitre lembrar que o Superior Tribunal de Justiça entende que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos” (
AgRg
no HC: 620668 RJ 2020/0276623-3, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em que pese os apelantes
se insurgirem contra a sentença a
legando insuficiência de provas,
os documentos trazidos aos autos nas duas fases da persecução penal corroboram o acerto do sentenciante na condenação dos acusados pelos crimes que lhes foram imputados.

A
cerca da alegação de atipicidade em relação ao crime de tráfico de drogas, em razão da ausência de apreensão de substância ilícita, como ponderado alhures, a materialidade restou comprovada por
outros meios de prova, notadamente pelos
diversos relatórios confeccionados pela
autoridade policial
,
elaborados a partir da apreensão dos aparelhos celulares dos irmãos
Boeque
e de cadernos com anotações do tráfico em posse deles,
que deu origem a outras apreensões de aparelhos celulares e confecções de novos relatórios, cujas diligências

receberam o nome de “Operação Repugno”
, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Sobre a materialidade do delito de tráfico de drogas, o Superior Tribunal de Justiça, no Informativo 501, firmou entendimento no sentido de que a ausência de apreensão de entorpecentes não torna a conduta atípica se houver outros meios de provas a comprovar o comércio espúrio, como no caso dos autos, em que a
condenação
foi fundamentada em provas obtidas pelas investigações policiais, dentre elas a quebra do sigilo telefônico
dos dispositivos móveis pertencentes a André dos Santos
Boeque
e Gabriel Santos
Boeque
, e a apreensão de cadernos que continham valiosas informações a respeito da distribuição das drogas na cidade de Pontes e Lacerda/MT
, bem como na prova testemunhal produzida durante a instrução processual.

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM OS CRIMES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A consolidada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça já se posicionou quanto à desnecessidade de apreensão de drogas para caracterização do crime de tráfico, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito. No caso, as interceptações telefônicas foram decisivas no sentido de desnudar a articulação para a prática dos crimes imputados. Precedentes.
2. Nesse contexto, tendo as instâncias ordinárias decidido pela materialidade do crime de tráfico de drogas de modo fundamentado e consonante com a jurisprudência desta Corte, inviável infirmar tais conclusões, uma vez que demandaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que é incompatível com a via estreita do writ. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ -
AgRg
no HC: 733581 CE 2022/0096379-3, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2022)
(destaquei)

O entendimento segue a mesma linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2.
A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita. Precedentes
. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(STF - ARE: 1476455 MS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024) (destaquei)

No mesmo sentido consolidou-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ALEGADA
INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE.
NÃO APREENSÃO DE DROGAS
EM PODER DE AMBOS. INVIABILIDADE.
DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS QUANDO O COMÉRCIO MALSÃO É COMPROVADO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS
. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO COERENTE. DA TESTEMUNHA. COMPROVAÇÃO ACERCA DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. É prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, tais como interceptações telefônicas e depoimento da autoridade policial que integrou a equipe de investigação preliminar sob o crivo do contraditório.
2. É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do ilícito de associação para a prática do tráfico, porque o elenco probatório demonstra o animus associativo permanente e estável para seu exercício, cabendo ressaltar, ademais, que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório, principalmente, porque estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas nestes autos. 3. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00100196220178110010, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/09/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2024) (destaquei)

Assim, nos casos de não apreensão de entorpecentes, é possível que a
condenação
nas penas do delito
tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 seja embasada
em provas documentais e testemunhais
produzida
s
durante a instrução criminal que demonstrem o envolvimento
do acusado na prática delitiva
, o que
é o caso dos autos.

Não bastasse, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Câmaras criminais Reunidas deste Tribunal,
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”
, ou seja, para a configuração do crime em comento, sequer é necessário que o infrator seja flagrado vendendo
drogas, bastando, portanto, que a conduta seja comprovada nos autos por provas seguras do cometimento do crime, o que ocorre na hipótese vertente.

Também não há se falar
em desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para uso pessoal, pois, no caso dos autos,
o conjunto probatório é demasiadamente robusto e as provas colacionadas ao feito dão conta
que os
apelantes
Marciel Silva Gomes, Rogério Souza Fernandes, Daniel Souza Moura, Max Gomes da Silva, Jadir Tomé da Silva,
Naedja
Alves da Silva,
Rudimar

Pomin
,
André dos Santos
Boeque
,
Adriano Moraes da Silva, Antônio Alves da Silva Júnior, Antônio Luiz Pereira e Thiago do Carmo
Ferriotto
, de fato,
comercializavam entorpecentes.

É de se registrar que, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Ademais,
para que fosse possível falar em desclassificação
para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, seria imprescindível prova robusta
acerca da condição de usuário, o que inexiste, especialmente porque os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas de que os apelantes
vendiam/compravam drogas
,
razão pela qual a sentença deve ser mantida intacta nesse ponto.

Outrossim,
no que tange à
condenação concomitante dos acusados nas penas do art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 e art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, c
onvém frisar que ainda que os tipos legais
citados
tenham em comum a necessidade de uma associação estável e duradoura entre os membros, os delitos tutelam bens jurídicos diversos. Enquanto o art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 tutela a saúde pública, a norma penal
insculpida no art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 objetiva proteger a paz pública e a segurança interna do Estado, havendo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça acerca da autonomia dos referidos tipos.

A propósito:

“PROCESSUAL PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA PREJUDICADA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há bis in idem na condenação pela prática do crime de organização criminosa e associação para o tráfico, quando há indicação da prática autônoma das referidas infrações.
2. Afastar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A alegação de ofensa ao art. 42 da Lei de Drogas foi apresentada de maneira genérica, sem a demonstração efetiva da contrariedade ao dispositivo. A ausência de argumentação precisa e fundamentada prejudica a compreensão da controvérsia em debate, inviabilizando a análise jurídica apropriada. Incidência da Súmula 284/STF. 4. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.673.259/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024,
DJe
de 17/9/2024) (destaquei)

“(...) Quanto à condenação pelos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa, já decidiu esta Corte que "Sendo autônomos os tipos penais descritos nos
arts
. 35 5, caput, (...) da Lei n. 11.343 3/06 e no artigo 2oo, caput, da Lei 12.850 0/13, correta a denúncia pela prática de ambas as imputações" (RHC 80.688/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017,
DJe
13/03/2017). (...)”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
: 1593941 TO 2019/0291937-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, SEXTA TURMA,
DJe
29/09/2020)

Desse modo, comprovado o
animus associativo
dos réus
Marciel Silva Gomes, Rogério Souza Fernandes, Daniel Souza Moura, Max Gomes da Silva, Jadir Tomé da Silva,
Naedja
Alves da Silva,
Rudimar

Pomin
e
André dos Santos
Boeque
,

tanto para o tráfico de drogas, configurando-se, assim, o delito do art. 35,
caput
, da Lei de Tóxicos, quanto
para integrar a organização criminosa,
crime tipificado no
art.

.
2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013,
ambos os crimes subsistem de forma independente.

Ainda, vários apelantes afirmaram que não possuem o apelido pelos quais foram identificados nas mensagens trocadas entre eles na prática do comércio malsão
ou que o telefone interceptado não lhes pertence
.
Daniel Souza Moura diz que
não é conhecido por “
Kavani
”
e que o número de telefone “grampeado” não pertence a ele
, argumentos estes igualmente utilizados por Marciel Silva Gomes, identificado pela alcunha de
“Velho” ou
“
Vey
arrasta”.
Rogério Souza Fernandes, de igual forma, aduz que
os apelidos de “R7” ou “Polaco” não são seus e que a condenação teve como base elementos mínimos produzidos em sede de inquérito.
Adriano Moraes da Silva também negou o apelido “
P
eba”
e Antônio Alves da Silva Júnior alegou inexistir provas de que o numeral (65) 9641-2380 fosse por ele utilizado, afirmando que não é conhecido pela alcunha “Junin
Marretero
”.
Max Gomes da Silva argumenta que não possui o epíteto “Macaco” ou “Fantasma” e que não há provas de que estes sejam os seus apelidos
, não passando de uma confusão da autoridade policial.

Ocorre que as alegações não passam de uma

tentativa dos acusados de se eximirem da responsabilidade criminal que pesa sobre seus ombros, na medida em que a identificação de cada um dos apelantes foi minuciosamente
feita pela autoridade policial,
após cruzamento de dados dos aparelhos apreendidos e
com base nas interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados telemáticos e nas anotações constantes nos cadernos apreendidos com os irmãos
Boeque
e em folhas soltas apreendidas na residência de
Naedja
Alves da Silva.

O apelido “
Kavani
” ou “KV” consta no
s
diálogo
s localizados no aparelho celular apreendido e no contato de n. (65) 9268-1075 há inclusive a foto do apelante
Daniel Souza Moura
fazendo com as mãos o símbolo em forma de “V”, sinal este
associado à
fação Comando Vermelho
, da qual o apelante é o líder na região de Pontes e Lacerda/MT. A foto pode ser conferida no relatório careado à id.
241273154 - Pág. 65
.
Ademais, em sede de alegações finais, mais precisamente no id.
241274156 - Pág. 17
, o apelante afirma que o numeral lhe pertence desde o ano de 2018.

De outra feita, conquanto o apelante
Marciel Silva Gomes
repute o epíteto
“Velho” ou “
Vey

A
rrasta”
nestes autos,
em outros dois
processos (1002546-23.2022.8.11.0013 e

1003938-95.2022.8.11.0013) e
m
que lhe fora dada a mesma alcunha, nada alegou,
não passando a
irresignação
, portanto, de mera tentativa de confundir o juízo para se eximir da sua responsabilidade pelos crimes que cometeu.
Inclusive nos autos de n.
1002546-23.2022.8.11.0013
consta a apreensão de um crachá
de associado
com a foto e o nome do apelante, seguido do apelido “Arrasta”.

A
demais
, a alcunha “R7” foi extraída dos próprios diálogos que o apelante
Rogério Souza Fernandes
manteve com outros investigados, constando no perfil do aplicativo de WhatsApp a foto do próprio apelante,
o que afasta a alegação de que o epíteto não lhe pertence.
Não bastasse, a
condenação não se baseou tão somente nas provas colhidas na fase inquisitorial, mas também em sólidas provas produzidas na fase judicial notadamente os depoimentos judiciais dos agentes estatais responsáveis pela operação, que confirmaram o apelido do apelante
como sendo “R7”
.

O epíteto de A
driano Moraes da Silva
, qual seja,
“Peba”
,
também
não foi contestado pelo ap
elante nos autos de n.
1003080-
30.2023.8.11.0013
, o que se vê do seu interrogatório no bojo do referido feito judicial público
(id. 119130828)
, cujas declarações foram acompanhad
a
s do seu advogado particular.

Outrossim, a
tentativa do
apelante
Antônio Alves da Silva Júnior

de se desvincular do
apelido pelo qual foi identificado,
“Junin
Marretero
”
, também não passa de
artimanha para se eximir da responsabilidade criminal que lhe foi imputada
, já que no dispositivo eletrônico onde foi localizada a sua conversa com o corréu André dos Santos
Boeque
, na ocasião em que negociavam a venda de drogas, consta a fo
t
o do apelante no perfil do contato gravado no aplicativo WhatsApp,
inclusive com o numeral que o apelante alega não ser seu,
(65) 9641-2380
,
o que pode ser conferido no relatório de id.

241273241 - Pág. 11
/12.

Não bastasse,
o réu
Max Gomes da Silva
também se identificou em autos diversos com a alcunha de “Macaco”
(n.
1003111-55.2020.8.11.0013)
, ofereceu resposta e não contestou o apelido,
mas a
g
ora tenta
se
desassociar do epíteto para se ver livre da condenação.

Convém registrar ainda que a alegação de que a condenação dos apelantes foi baseada em provas colhidas exclusivamente na fase policial não tem o menor cabimento,
pois
,
as interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados são provas irrepetíveis,
expressamente excepcionadas pelo art. 155 do Código de Processo Penal
. Ademais, diversos policiais civi
s
que participaram da operação denominada “Repugno”
foram ouvidos durante a fase judicial e confirmaram as imputações contidas na denúncia em relação aos acusados condenados,
formando um todo coeso e seguro quanto a participação d
eles
na empreitada criminosa.

Portanto, da análise de todo o arcabouço probatório,
fica claro que os apelantes
Marciel Silva Gomes, Rogério Souza Fernandes, Daniel Souza Moura, Max Gomes da Silva, Ítalo Henrique Santos Bezerra, Jadir Tomé da Silva, Joelson Souza Farias, Jhonatan
Thaylor
de Aguiar Ribeiro Cavalcanti,
Naedja
Alves da Silva,
Rudimar

Pomin
e André dos Santos
Boeque

integram a organização criminosa Comando Vermelho, descabendo falar em absolvição por ausência de provas.

Calha frisar que o tipo penal descrito no art. 2o do Lei n.o 12.850/13 é classificado como misto alternativo, em que estão previstas as condutas de
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por pessoa interposta, organização criminosa”
, exigindo para a sua configuração a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, o que restou devidamente demonstrado nos autos, notadamente porque a existência da facção Comando Vermelho é fato público e notório há muitos anos e, como tal, dispensa dilação probatória.

Dessa forma, restou plenamente configurado o crime do art. 2o da Lei n.o 12.850/2013 imputado aos
referidos
apelantes, eis que presente o requisito estrutural (associação de quatro ou mais pessoa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente), o requisito temporal (referindo-se a estabilidade dos envolvidos), e também o requisito finalístico (relacionando-se com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais).

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– OPERAÇÃO INSURGENTES – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO – MÉRITO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADO QUE O RÉU INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas se a decisão que autorizou a sua realização está amparada nas diretrizes da Lei 9.296/96, sobretudo quando demonstrados pela autoridade policial os indícios razoáveis da autoria delitiva e a indisponibilidade de outros meios para a obtenção da prova do envolvimento dos agentes com organização criminosa altamente estruturada.
Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”
.”
(TJ-MT 00042920720188110037 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021) (destaquei)

Diante
da investigação realizada e especialmente das interceptações telefônicas autorizadas,
quebra de sigilo de dados d
e
aparelhos telefônicos,
apreensão de
cadernos com anotações do tráfico
, corroborada pelos depoimentos dos agentes estatais em juízo,
não remanesce a menor dúvida
de
que
o
s apelantes

Marciel Silva Gomes, Rogério Souza Fernandes, Daniel Souza Moura, Max Gomes da Silva, Jadir Tomé da Silva,
Naedja
Alves da Silva,
Rudimar

Pomin
, André dos Santos
Boeque
, Adriano Moraes da Silva, Antônio Alves da Silva Júnior, Antônio Luiz Pereira e Thiago do Carmo
Ferriotto

pratica
vam
o crime detráficode drogas
e de que estavam associados entre si para praticarem, reiteradamente e de forma permanente, o comércio de entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas, porque farta nos autos.

Do pleito de absolvição do crime de
sequestro e cárcere privado
e
lesão corporal
,
tipificados nos

arts
. 148, § 2o, e 129,
caput
,
ambos do Código Penal
, respectivamente,
formulado pelos réus Marciel Silva Gomes, Rogério Souza Fernandes, Daniel Souza Moura, Max Gomes da Silva, Ítalo Henrique Santos Bezerra e Jadir Tomé da Silva.

Os réus
Marciel Silva Gomes, Rogério Souza Fernandes, Daniel Souza Moura, Max Gomes da Silva, Ítalo Henrique Santos Bezerra e Jadir Tomé da Silva
foram condenados
nas
penas dos
arts
. 148, § 2o, e 129,
caput
, ambos do Código Penal
, porque
sequestraram a vítima Flávio Batista Costa e privaram a sua liberdade, causando-lhe lesões corporais
leves
, condutas que resultaram em
intenso sofrimento físico e mental.

Os acusados sustentam que as provas angariadas aos autos não são suficientes para amparar a condenação por tais delitos.

No entanto, a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo
laudo pericial de lesão corporal de id.
241272684
, relatório de investigação de id.
241272683
e pel
as filmagens das agressões
perpetradas pelos acusados em face da vítima
, conforme vídeos acostados aos ids.
241272686
e
241272687
, que mostram a vítima
Flávio Batista Costa
sendo agredida com socos, chutes, golpes com cabos de vassoura e pedaços de balaústre, no interior de um imóvel privado
.

No que concerne a autoria,
os elementos de prova constantes dos autos apontam com segurança para os apelantes.

O acusado
Ítalo Henrique Santos Bezerra
inclusive confirmou a sua participação nas agressões e identificou o acusado
Jadir Tomé da Silva
nas filmagens quando do seu interrogatório judicial, afirmando, todavia, que
aquilo não se tratava de um “salve”, mas de um
ato impensado seu ao saber que a vítima teria furtado o celular da sua esposa.
De acordo com o acusado Ítalo Henrique, ao sair gritando “pega ladrão”, as demais pessoas identificadas no vídeo, as quais alega desconhecer, à exceção de Jadir Tomé
da Silva, se aglomeraram
e também
passaram a agredir a vítima, em uma espécie de linchamento
popular
espontâneo.

A tese foi encampada pelos demais acusados, n
o entanto,
a dinâmica dos fatos
não se coaduna com o aventado linchamento
popular espontâneo
, notadamente porque
não há registro do suposto roubo/furto do celular, tampouco prisão em flagrante do suposto
transgressor
e quaisquer depoimentos de pessoas que teriam presenciado os fatos.

Não bastasse, as agressões ocorreram no interior de uma residência privada, mais precisamente na casa do réu Antônio Luiz Pereira, vulgo “Carroceiro”,
circunstância incompatível com linchamentos que
normalmente ocorre
m
nas ruas
, em lugares abertos, tanto que a bárbara prática é conhecida como “tribunal de rua”.

Bem se sabe que o furto/roubo nas comunidades dominadas pelo Comando Vermelho não é permitido pela
s
facç
ões
e, quando isso acontece, é comum que os “disciplinas” apliquem o “salve”, uma punição física no transgressor para que se mantenha a ordem dentro da comunidade.
Essa circunstância
está bem retratada nas filmagens das agressões à vítima
Flávio Batista Costa
, pois em determinado momento um dos acusados diz para a vítima ir roubar nas lojas do centro da cidade e não dentro da comunidade.

Da análise dos vídeos de ids.
241272686 e 241272687
não é possível chegar a outra conclusão que não aquela a que chegou o magistrado singular quando optou pela condenação dos réus nas penas dos crimes de sequestro e cárcere privado e lesão corporal.

Aliás, o fato de a vítima não ter reconhecido os apelantes em nada influi na condenação, pois os requerentes foram identificados pelos vídeos das agressões e não propriamente por reconhecimento feito pela vítima.

Rogério Souza Fernandes, vulgo “R7”, estava presente e teve participação ativa nos crimes ao empurrar a vítima para o meio dos demais agressores. A presença dele é confirmada pelo relatório de id.
241272683 - Pág. 3
.

Marciel Silva Gomes, vulgo
“
Vey
Arrasta” está identificado no vídeo pelo tênis que usava no momento do crime, identificado nas redes sociais usando o mesmo calçado. A voz captada nas filmagens também serviu de base para a incriminação do acusado, o que, aliado à identificação visual, é circunstância que comprova a sua participação direta na cena do crime.

Nem se cogite a ausência de provas em relação ao acusado Daniel Souza Moura, vulgo “
Kavani
”, na medida em que, como líder do Comando Vermelho na cidade de Pontes e Lacerda/MT, era ele quem dava a ordem para a execução dos castigos físicos em face de quem desrespeitasse as regras da facção.

Isso é tão verdade que em uma das interceptações telefônicas, o apelante diz para um indivíduo de nome Amaral que se ela encontrasse quem praticou determinado roubo na cidade era para encaminhar a pessoa
aos “disciplinas”
“Macaco” (Max Gomes da Silva) ou “Zidane” (
Rudimar

Pomin
). Ainda,
reclama
de ter sido procurado antes de encontrarem o transgressor, dizendo que não tem tempo para sair procurando quem roubou quem para determinar a aplicação do castigo.

Em relação ao acusado Max Gomes da Silva, vulgo “Macaco”, uma passada de olho nos vídeos
de ids.
241272686 e 241272687
é suficiente para enquadrá-lo nos crimes
dos
arts
. 148, § 2o, e 129,
caput
, ambos do Código Penal
, vez que ele é um dos que mais aparece na filmagem agredindo violentamente a vítima

Flávio Batista Costa
, que chega a defecar no momento das agressões.

Em relação ao
acusado Ítalo Henrique Santos Bezerra
, como dito alhures, ele
confirmou
em juízo
a sua participação nas agressões e identificou o acusado Jadir Tomé da Silva
nas filmagens, que mostram os dois, de igual forma, torturando a vítima pelo fato de ela ter furtado um aparelho celular na comunidade dominada pelo bando criminoso do qual fazem parte.

As lesões corporais foram comprovadas pelo laudo pericial de id.

id. 241272684
e se coadunam com as imagens dos vídeos
de ids. 241272686 e 241272687
, de modo que a condenação pelos crimes
dos
arts
. 148, § 2o, e 129,
caput
, ambos do Código Penal
era mesmo necessária.

Descabido, portanto, falar
em absolvição quando o acervo probatório demonstra de forma i
ndene
de dúvidas que o
s
recorrente
s
pratic
aram
os crimes de
sequestro e cárcere privado e
lesão corporal
,
narrados na exordial acusatória
.

Do pleito de
reanálise da dosimetria
formulado pelos réus Daniel Souza Moura, Adriano Moraes da Silva, Antônio Alves da Silva Júnior,
André dos Santos
Boeque
, Antônio Luiz Pereira, Ítalo Henrique Santos Bezerra, Jadir Tomé da Silva, Joelson Souza Farias, Jhonatan Taylor de Aguiar Ribeiro Cavalcanti,
Naedja
Alves da Silva,
Rudimar

Pomin
, Thiago Henrique Ribeiro e Thiago do Carmo
Ferriotto

Na primeira fase da dosimetria da pena, o Juiz singular julgou de forma desfavorável ao
s
apelante
s
a culpabilidade
em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes da seguinte forma:

“(...)
a)
Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à
reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC

178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe

21/02/2011).
Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é

acentuado, uma vez que o acusado tem envolvimento com a organização criminosa

autodenominada “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país,

com ramificações em todo o
território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos

jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em

virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta região de fronteira,

elevando sobremaneira o índice de crimes.
Assim, valoro de forma negativa esta

circunstância
. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi mantida pelo TJAC,

STJ e por fim pelo STF no HC 218.217, Relatora Min. Rosa Weber, 08/08/2022. (...)”

No crime de integrar organização criminosa, a culpabilidade foi valorada com os seguintes argumentos:

“(...)
a)
Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à

reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC

178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe

21/02/2011).
Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é

acentuado, uma vez que a organização criminosa que o acusado integra é o

“Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, nacionalmente

estruturada, com milhares de integrantes.
Assim, valoro de forma negativa esta

circunstância
. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi mantida pelo TJAC,

STJ e por fim pelo STF no HC 218.217, Relatora Min. Rosa Weber, 08/08/2022. (...)”

Já em relação aos delitos de sequestro e cárcere privado e lesão corporal, a culpabilidade, os motivos do crime e as circunstâncias do crime foram assim negativadas:

“(...)
a)
Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à
reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC

178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe

21/02/2011).
O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra

uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda

basilar. (STJ.
AgRg
no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da

Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 12/11/2021). Assim, valoro de

forma negativa esta circunstância.

(...)

e)
Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os

motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a

exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados

pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC

183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,

DJe
28/11/2011).
Nesse cenário, verifica-se que o
motivo do crime é torpe, uma vez

que o sequestro foi praticado para aplicação de um “salve” pela organização

criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, com o intuito de retaliação pela

prática de atos tidos como inoportunos pela facção e como forma de demonstração

do poderio e de dissuasão de rivais, objetivando o controle do tráfico nesta região
de fronteira.
Assim, valoro de forma negativa esta circunstância
.

(...)”

Os réus
André dos Santos
Boeque
, Antônio Luiz Pereira, Ítalo Henrique Santos Bezerra, Jadir Tomé da Silva, Joelson Souza Farias, Jhonatan Taylor de Aguiar Ribeiro Cavalcanti,
Naedja
Alves da Silva,
Rudimar

Pomin
, Thiago Henrique Ribeiro e Thiago do Carmo
Ferriotto
alegam que há
bis in idem
na valoração da circunstância judicial atinente à culpabilidade
em relação aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de entorpecentes e organização criminosa, bem como na valoração negativa dos motivos no que tange aos
delitos de sequestro e
cárcere privado e
lesão corporal
.
Em relação a esses dois últimos crimes, afirma que a culpabilidade foi utilizada para majorar a pena base com uma menção genérica ao concurso de agentes, o que não pode subsi
stir.

Contudo
,

nenhuma correção há de ser feita na sentença nesses pontos, pois comungo do mesmo entendimento esposado pelo magistrado sentenciante.

Com efeito, a
fundamentação utilizada pelo Juízo de primeiro grau para valorar a circunstância atinente à culpabilidade nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foi idônea, na medida em que o argumento utilizado configura motivação apta a autorizar a valoração negativa do referido vetor, em razão das particularidades do caso concreto, que extrapolam aquelas
inerentes ao tipo penal.

O fato de os apelantes praticarem os crimes do art. 33 e 35 da
L
ei de Tóxicos como integrantes da facção
criminosa
Comando Vermelho evidencia maior censurabilidade da conduta, notadamente quando se trata de
guerra pelo controle do tráfico em região de fronteira, como bem ponderado pelo magistrado singelo, o que permite o incremento da reprimenda a título de culpabilidade.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO EM PATAMARES DIFERENCIADOS NOS DOIS CRIMES. PROPORCIONALIDADE. OBSERVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, ORDEM DENEGADA. [...]
3. Na espécie, não existe ilegalidade no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, sob o vetor negativo da culpabilidade, porquanto a 'especial perniciosidade e
vilaneza
da organização criminosa integrada pelo acusado, Comando Vermelho' revela fundamentação suficiente à exasperação na primeira fase de fixação da reprimenda.
[...] 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, ordem denegada.”
(HC 438.025/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018.)
(destaquei)

Outrossim, não configura
bis in idem
a fundamentação utilizada pelo sentenciante para valorar a circunstância judicial relativa a culpabilidade no crime de integrar organização criminosa, haja vista que a facção denominada Comando Vermelho, pela qual os apelantes foram condenado
s
por integrar, é altamente estruturada e se dedica a prática de crimes graves, a exemplo dos apurados nestes autos,
elementos
que denotam
maior grau de reprovabilidade da conduta e justifica
m
a negativação do referido vetor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2.o, DA LEI N. 12.850/2013. CULPABILIDADE. DESVALOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTO GENÉRICO E INERENTE AO TIPO PENAL. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. EXASPERAÇÃO CUMULATIVA. JUSTIFICATIVA CONCRETA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. 1.
O fato de que a organização criminosa, pela qual foi o Recorrente condenado por integrar, é altamente estruturada, sendo dedicada à prática de diversos delitos graves, no caso, o Primeiro Comando da Capital "PCC", é elemento concreto apto a demonstrar
um maior grau de
reprovabilidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade
. (...)
.”
(STJ - REsp: 1938284 AC 2021/0146520-9, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022) (destaquei)

No tocante à insurgência em relação à valoração negativa da culpabilidade nos crimes de sequestro e cárcere privado e lesão corporal, sob a alegação de que houve menção genérica ao concurso de agentes para o recrudescimento da pena base pela negativação da referida circunstância judicial, convém registrar que
o concurso de agentes é circunstância hábil a sustentar o incremento da pena-base, pois não é elementar do tipo penal e não foi utilizado pelo sentenciante para considerar as circunstâncias do crime.
Idôneo, portanto, o fundamento.

Já em relação aos motivos do crime,
não há razão para a não valoração da referida circunstância judicial, afinal,
o motivo utilizado pelo juízo para exasperar a pena-base está ligado à causa que motivou a conduta dos apelantes, no caso, a aplicação de “salve” na vítima, transgressora das normas da facção, como forma de
fortalecer a
orcrim
e
impor o
seu

domínio
na
cidade, o que, por certo extrapola os limites estabelecidos no tipo penal
.

Ademais, a fundamentação não configura, qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou diminuição de pena, de modo que pode ser considerada como circunstância judicial
,
não havendo se falar em
bis in idem
.

Prosseguindo, o
réu Daniel Souza Moura, vulgo “
Kavani
”,
se insurge
quanto à valoração negativa do vetor preponderante natureza e
quantidade da droga (art. 42 da Lei de Drogas),
alegando que não houve apreensão de drogas e, portanto, a circunstância deve ser considerada neutra.

No entanto,
como bem ponderado pelo juízo
a quo
, a extração dos dados telemáticos e os cadernos de anotação do tráfico de drogas apreendidos com os irmãos
Boeque
revelaram que o grupo criminoso movimentou grande quantidade de entorpecentes, notadamente maconha e cocaína, esta última de alto poder destrutivo,
somando mais
de 30 kg (trinta quilogramas) apenas com base nas anotações dos mencionados cadernos, o que é suficiente para autorizar o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal.

Assim, a quantidade e a natureza dos entorpecentes não só podem como devem ser utilizadas como parâmetros para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria, a rigor do que dispõe os artigos 42 da Lei de Tóxicos e 59 do Código Penal, notadamente porque, como mencionado alhures, a ausência de apreensão de entorpecente não induz atipicidade da conduta, se há outros elementos de prova que comprovem a mercancia ilícita, como ocorre no caso concreto.

Ademais, o fato de
terem sido valoradas de forma neutra as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente
na dosimetria do apelante Daniel Souza Mora
não é suficiente para reduzir a pena base ao mínimo legal, na medida em que o art. 59 do Código Penal elenca 8 (oito) circunstâncias judiciais
, além daquela prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
para definir a pena inicial dentro dos limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal e, para que a pena seja aplicada no limite mínimo, contra o réu não deve ter sido valorada nenhuma circunstância judicial, o que não é o caso do apelante, que teve valorada contra si as circunstâncias judiciais atinentes
à culpabilidade e natureza e quantidade da droga (tráfico de drogas e associação para o tráfico), culpabilidade
(organização criminosa) e culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do crime (sequestro e cárcere privado e lesão corporal).

A alegação do réu Antônio Alves da Silva Júnior, vulgo “Junin
Marretero
”, no sentido de que os relatórios produzidos durante a investigação apontaram que ele comercializou apenas 25g de substância entorpecente e, por
tal
razão, deve ser tida como neutra a circunstância judicial atinente à natureza e quantidade da droga, prevista no art. 42 da Lei de Tóxicos, não tem cabimento.

Isso porque,
os elementos de prova retirados da quebra de sigilo de dados telemáticos, das interceptações telefônicas e dos cadernos com anotações do tráfico de drogas evidenciaram que o apelante e os demais acusados, em conjunto e em prol da organização criminosa denominada Comando Vermelho, comercializaram grande quantidade de maconha e cocaína, de modo que deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial do art. 42 da Lei de Drogas.

Ademais, a afirmação do apelante de que a reincidência não poderia ter sido considerada no presente caso, pois não se trata de reincidência específica, não tem embasamento legal, na medida em que
a reincidência de que trata
os artigos 63 e 64 do Código Penal
não possui definição legal a respeito das condições para a caracterização da sua natureza genérica ou específica.

Por fim,
em relação ao pleito de redimensionamento da pena aplicada ao acusado Adriano Moraes da Silva, vulgo
“Peba”, condenado nas penas do art. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 1.601 dias- multa em regime fechado,
importante
conf
erir
a dosimetria aplicada pelo sentenciante ao referido acusado:

“(...)
IV.3 – DO RÉU ADRIANO MORAES DA SILVA

IV.3.1 – DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06

350. Circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a)
Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à

reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC

178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe

21/02/2011).
Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é

acentuado, uma vez que o acusado tem envolvimento com a organização criminosa

autodenominada “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país,

com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos

jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em

virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta região de fronteira,

elevando sobremaneira o índice de crimes. Assim, valoro de forma negativa esta

circunstância. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi mantida pelo TJAC,

STJ e por fim pelo STF no HC 218.217, Relatora Min. Rosa Weber, 08/08/2022.

b)
Antecedentes
: não há condenação criminal passada em julgado anterior ao fato (que não

constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado

“nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades

relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os

antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ,

HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva

(Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe

02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)
Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades

morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua

agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também

não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais

que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC

107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva

(Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe

02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que

permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)
Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os

motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a

exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados

pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC

183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em 03/11/2011,

DJe
28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é

elementar do tipo.

f)
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do

“modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos

concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles

normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado

em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). No caso dos autos, nada há de relevante nos autos.

g)
Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as

consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a

sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada

negativamente.

h)
Comportamento da vítima
: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso

isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A

propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não

basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz,

Quinta Turma, julgado em 06/12/2011,
DJe
19/12/2011). No caso dos autos, não verifico

nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i)
Natureza e quantidade da substância
: As provas carreadas aos autos (cadernos,

anotações, mensagens de texto e de áudio) comprovam que o grupo criminoso

movimentou grande quantidade de entorpecente, com reiteradas transações de diferentes

gramaturas, envolvendo variedade de drogas.
Assim, esta circunstância deve ser

considerada NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006,

pois “o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados

de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal”,

consoante entendimento do c. STJ (
AgRg
no HC no 489.276/SP;
AgRg
no HC

595.178/RJ; TJMT, AP 0006720-75.2018.8.11.0064).

351.
Primeira fase
: tendo em vista que
DUAS
circunstâncias judiciais foram

consideradas negativas, sendo uma delas preponderante, aumento a pena

em 1/8 (um oitavo) para a circunstância comum e 1/7 (um sétimo) para a

circunstância preponderante e fixo a
pena-base em 07 anos e 08 meses de

reclusão e 768 dias-multa
.

352.
Segunda fase
: não há agravantes ou atenuantes. Mantenho a
pena

intermediária de 07 anos e 08 meses de reclusão e 768 dias-multa
.

353.
Terceira fase
: não há qualquer causa de aumento ou diminuição da pena

aplicável ao caso.

354. Assim, fixo a
pena final

em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de

reclusão e 768 (setecentos e sessenta e oito) dias-multa
para o crime

do art. 33 da Lei 11.343/06 para o réu ADRIANO MORAES DA SILVA.

IV.3.2 – DO CRIME DO ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06

355. Circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a)
Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à

reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC

178660/GO, Rel. Ministro Gilson
Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe

21/02/2011).
Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é

acentuado, uma vez que o acusado tem envolvimento com a organização criminosa

autodenominada “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país,

com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos

jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em

virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta região de fronteira,

elevando sobremaneira o índice de crimes.
Assim, valoro de forma negativa esta

circunstância
. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi mantida pelo TJAC,

STJ e por fim pelo STF no HC 218.217, Relatora Min. Rosa Weber, 08/08/2022.

b)
Antecedentes
: não há condenação criminal passada em julgado anterior ao fato (que não

constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado

“nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades

relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os

antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ,

HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva

(Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe

02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)
Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades

morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua

agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também

não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais

que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC

107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva

(Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe

02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que

permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)
Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os

motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a

exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados

pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC

183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,

DJe
28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é

elementar do tipo.

f)
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do

“modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos

concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles

normais à
espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado

em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). No caso dos autos, nada há de relevante nos autos.

g)
Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as

consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a

sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada

negativamente.

h)
Comportamento da vítima
: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso

isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A

propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não

basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz,

Quinta Turma, julgado em 06/12/2011,
DJe
19/12/2011). No caso dos autos, não verifico

nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i)
Natureza e quantidade da substância
: As provas carreadas aos autos (cadernos,

anotações, mensagens de texto e de áudio) comprovam que o grupo criminoso

movimentou grande quantidade de entorpecente, com reiteradas transações de diferentes

gramaturas, envolvendo variedade de drogas.
Assim, esta circunstância deve ser

considerada NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006
,

pois “o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados

de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal”,

consoante entendimento do c. STJ (
AgRg
no HC no 489.276/SP;
AgRg
no HC

595.178/RJ; TJMT, AP 0006720-75.2018.8.11.0064).

356.
Primeira fase
: tendo em vista que
DUAS
circunstâncias judiciais foram

consideradas negativas, sendo uma delas preponderante, aumento a pena

em 1/8 (um oitavo) para a circunstância comum e 1/7 (um sétimo) para a

circunstância preponderante e fixo a
pena-base em 04 anos, 10 meses e

15 dias de reclusão e 833 dias-multa
.

357.
Segunda fase
: não há agravantes ou atenuantes. Mantenho a
pena

intermediária de 04 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 833 dias-multa
.

358.
Terceira fase
: não há qualquer causa de aumento ou diminuição da pena

aplicável ao caso.

359. Assim, fixo a
pena final

em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15

(quinze) dias de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa

para o crime do art. 35 da Lei 11.343/06 para o réu ADRIANO MORAES

DA SILVA.

IV.3.3 – DISPOSIÇÕES GERAIS QUANTO AO RÉU ADRIANO MORAES

DA SILVA

360. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na

somatória das penas acima fixadas e, como tal, totaliza uma
pena final de

12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.601 (um mil,

seiscentos e um dias-multa)
,
as quais torno definitivas para o réu

ADRIANO MORAES DA SILVA.

361. Considerando as informações constantes dos autos acerca das

condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal,

aplico a pena de multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário

mínimo

vigente à época dos fatos.

362.
Detração penal
: a aplicação do disposto no art. 387, § 2o do CPP não

trará nenhum resultado prático na atual fase processual, já que não irá

alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

363.
Regime de pena
: diante do quantum de pena aplicada e da presença de

circunstâncias negativas do art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 33,

§§ 2o e 3o, do Código Penal,
estabeleço o regime inicial
FECHADO

para

o cumprimento da pena.

364.
Substituição da pena
: Incabível a suspensão, pois a pena excede a dois

anos (art. 44, I, do CP).

365.
Suspensão da pena
: Incabível a suspensão, pois a pena excede a dois

anos (art. 77, I, do CP).

366.
Da prisão preventiva
: considerando que o acusado está em liberdade e

respondeu solto ao processo,
CONCEDO AO RÉU ADRIANO MORAES

DA SILVA O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. (...)”

Como se vê, em relação aos dois crimes pelos quais foi condenado, qual seja, tráfico de drogas e associação para o tráfico,
o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, valorou de forma negativa duas circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade (art. 59, CP) e natureza e quantidade das drogas (art. 42, lei de Drogas),
e, na segunda e terceira fase
s
, manteve a pena aplicada
em razão da ausência de agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição de pena.

Em linhas anteriores, considerei idônea a fundamentação lançada pelo magistrado em relação aos vetores culpabilidade e natureza e quantidade da droga, de modo que não visualizo nenhuma desproporcionalidade na fixação da reprimenda do acusado.

Ademais,
a jurisprudência do STJ não impõe
um critério numérico específico para a exasperação da pena-base, exigindo apenas a
indicação concreta das razões que levaram o sentenciante a valorar os vetores desabonadores em patamar superior e a proporcionalidade da reprimenda para a reprovação e prevenção do crime, como aconteceu no caso em liça.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Assim, não
se verifica teratologia ou
ilegalidade alguma na aplicação da pena
do acusado, pois a pena basilar foi deslocada do mínimo em razão da presença de duas circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa e não houve a incidência de atenuantes/agravantes e/ou causa de aumento/diminuição de pena.

Assim, a pena aplicada ao recorrente
Adriano Moraes da Silva, vulgo “Peba”
não merece correção.

Em tempo,
no que tange ao prequestionamento deduzido pel
os acusados
André dos Santos
Boeque
, Antônio Luiz Pereira, Ítalo Henrique Santos Bezerra, Jadir Tomé da Silva, Joelson Souza Farias, Jhonatan Taylor de Aguiar Ribeiro Cavalcanti,
Naedja
Alves da Silva,
Rudimar

Pomin
, Thiago Henrique Ribeiro e Thiago do Carmo
Ferriotto

para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

Com estes fundamentos, a sentença deve
permanecer intacta
.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao
s
recurso
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025